Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-84.2022.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008071-84.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAC CECILIO DOS SANTOS - CPF: 003.906.191-40 (APELANTE), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), RIAN HENRIQUES ROSSATO - CPF: 027.205.381-32 (APELANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), DIEGO JACOB MARONESI - CPF: 062.579.739-61 (VÍTIMA), FRANCIANE SILVA MOTA - CPF: 077.759.829-93 (VÍTIMA), KARLA CAROLINE SILVA LIMA - CPF: 048.460.631-00 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VICTOR EMMANUEL MARTINS BRANDAO - CPF: 019.099.061-90 (VÍTIMA), JOANA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 242.165.692-34 (ASSISTENTE), GABRIEL MORAES DOS SANTOS - CPF: 032.673.791-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008071-84.2022.8.11.0045

APELANTE: ISAC CECILIO DOS SANTOS, RIAN HENRIQUES ROSSATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR ARGUIDA POR ISAC
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS –
MÉRITO
–
PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PARA O ART. 28 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DE ISAC
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – APREENSÃO DE OITO MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PEDIDO COMUM DE RECORTE DAS MAJORANTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – QUATRO PATRIMÔNIOS VIOLADOS –
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
” [STJ. AgRg no AREsp 2273270 / DF. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 12/3/2024. DJe: 5/4/2024].

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido na residência dos acusados seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima e das testemunhas.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida
” [AgRg no REsp 2085215 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 14/5/2024. DJe: 20/5/2024].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador [Precedentes: AgRg no HC 903937 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 23/4/2024. DJe: 29/4/2024].

Praticado o crime de roubo majorado, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, contra duas vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de delitos.

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
” [Enunciado nº 35 da Turma de Câmaras do TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008071-84.2022.8.11.0045

APELANTE: ISAC CECILIO DOS SANTOS, RIAN HENRIQUES ROSSATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Rian Henrique Rossato
e
Isac Cecílio dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou o
primeiro
, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 281 (duzentos e oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V, e, § 2º-A, I, c/c art. 70 [quatro vezes], ambos do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
], e o
segundo
, à reprimenda de 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime fechado, e ao pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e, § 2º-A, I, do Código Penal [quatro vezes], no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade da vítima
,
tráfico de drogas
e
posse irregular de munição de uso permitido
].

A
defesa de
Rian
almeja:
1)
a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas;
2)
a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e;
3)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aplicada ao roubo majorado.

O apelante
Isac
busca:
1)
a declaração de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio;
2)
a absolvição, por insuficiência probatória, de todos os delitos e, por atipicidade da conduta, do crime de posse irregular de munição;
3)
quanto ao tráfico de drogas, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006;
4)
subsidiariamente, o decote das majorantes do roubo e;
5)
a restituição dos bens apreendidos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo de
Rian
para redimensionar a pena-base.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008071-84.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rian Henrique Rossato,
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; e artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; em concurso material de delitos, e
Isac Cecílio dos Santos
, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; e no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003; em concurso material de delitos, conforme descreve a exordial acusatória:

“(...)
1º FATO – ROUBO MAJORADO
:

No dia 02 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Américo Vespúcio, n.º 4307, Bairro Parque das Araras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
RIAN HENRIQUES ROSSATO
e
ISAC CECILIO DOS SANTOS
, na companhia de outro agente até o momento não identificado,

agindo em concurso de pessoas, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo em seu poder as vítimas Diego Jacob Maronesi, Franciane Silva Mota, Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, restringindo suas liberdades, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular da marca Xiaomi, de cor preta, avaliado em R$ 1.000,00 (um) mil reais; 01 (um) power bank, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), 02 (dois) cartões bancários da agência do Sicoob, 01 (um) cartão flash de benefício, e 01 (um) cartão da Unimed, pertencentes a vítima Diego Jacob Maronesi; bem como 01 (um) cartão bancário da agência do Sicoob, 01 (um) cartão flash da empresa FS, pertencentes a ofendida Franciane Silva Mota; como também 01 (uma) motocicleta da marca Yamaha, modelo XT 660, de cor preta, de placa NPI-7E88, ano 2009, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 01 (um) veículo da marca Ford, modelo KA, de cor branca, ano 2018, avaliado em R$ 36.000,00, de placas QCS-6F56; 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi Redmi 9 pro, de cor azul, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A10, de cor azul, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), 01 (uma) carteira com documentos pessoais, cartões de crédito, comprovante de passagem, 01 (um) óculos da marca Chili Beans avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) faca com cabo de osso, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) tênis Mizuno de cor azul-esverdeado avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) mini luneta de cor preta avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (duas) mochilas da empresa FS avaliadas em R$ 80,00 reais cada, 01 (um) fone da marca JBL sem fio avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) canivete avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), 02 (dois) escapamento de motocicleta avaliados em R$ 500,00 (quinhentos) reais cada, 01 (um) registro da arma de fogo carabina 357, pertencentes às vítimas Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939 e fls. 01/05 – id. 101682940,

Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

2º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que em diversas datas, e especialmente no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Santa Lúcia, n.º 485-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
RIAN HENRIQUES ROSSATO
e
ISAC CECILIO DOS SANTOS
, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, guardaram e tinham em depósito drogas (cocaína e maconha) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

3º FATO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Santa Lúcia, n.º 485-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
ISAC CECILIO DOS SANTOS
, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda 08 (oito) munições de calibre.38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, o denunciado
RIAN,
previamente ajustado ao imputado
ISAC
e outro comparsa não identificado com precisão até o momento, em posse de uma arma de fogo, se dirigiu até a moradia dos ofendidos Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, os quais estavam confraternizando com as vítimas Diego Jacob Maronesi e Franciane Silva Mota, e ao chegar no local, abordou todos no portão da casa e anunciou o assalto mediante grave ameaça, com a arma em punho.

Na sequência, o imputado
RIAN
determinou que os ofendidos adentrassem na residência, de forma que quando já estavam no interior do imóvel, ordenou que todos eles se ajoelhassem e entregassem seus aparelhos celulares e outros bens.

Ato contínuo, o implicado
ISAC
e o outro agente não identificado, sendo certo que este último portava uma arma de fogo, chegaram na residência para auxiliar o denunciado
RIAN
na empreitada delitiva.

Em seguida, enquanto um dos agentes permaneceu vigiando os ofendidos Diego Jacob Maronesi, Franciane Silva Mota, Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, os demais vasculharam a residência e a todo momento
RIAN
perguntava sobre a motocicleta da vítima Victor, de modo que após reunirem os bens de todas vítimas – acima relacionados, os imputados saíram da casa, levando também a motocicleta da marca Yamaha, modelo XT 660, de cor preta, de placa NPI-7E88, ano 2009, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o veículo da marca Ford, modelo KA, de cor branca, ano 2018, de placas QCS-6F56, avaliado em R$ 36.000,00, de propriedade de Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima.

Posteriormente, com a saída dos ladravazes da moradia, os ofendidos relataram os fatos para a Polícia, que encetou diligências a fim de localizar e prender os agentes, de forma que, no outro dia, após entrarem em contato com uma das vítimas e solicitarem que esta rastreasse seu aparelho celular, os policiais se deslocaram até a última localização do aparelho, qual seja, a residência situada na Rua Santa Lúcia, n.º 485-E, Bairro Rio Verde, onde morava os implicados
RIAN
e
ISAC
na casa aos fundos.

Evola-se dos autos que, ao chegarem no lugar e terem a entrada autorizada pela moradora da residência da frente, a equipe policial encontrou os denunciados
RIAN
e
ISAC
no interior da moradia situada aos fundos do terreno, sendo certo que o primeiro estava machucado e deitado em um colchão na sala.

Extrai-se do procedimento policial que, depois de avistar a equipe policial,
RIAN
confessou aos agentes da lei que havia caído com a motocicleta produto de roubo da noite anterior, tendo inclusive indicado o local onde havia deixado a moto, a qual foi encontrada mais tarde pela guarnição policial no lugar informado.

Ademais, na ocasião, os policiais localizaram com o imputado
RIAN
, bem como na casa, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, a quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), 01 (um) aparelho celular Iphone, 01 (um) comprovante de passagem, dentre outros objetos (Vide Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 101684095).

Em seguida, localizaram no quarto do implicado
ISAC
, 01 (um) pino de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, bem como 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) luva de cor preta, e 08 (oito) munições de calibre.38, sendo certo que não foi apresentado pelo denunciado
ISAC
nenhuma documentação autorizando a posse das referidas munições.

Em razão disso, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito dos denunciados, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe, sendo certo que as vítimas reconheceram tanto
RIAN
quanto
ISAC
como autores do crime de roubo, e ainda detalharam as características físicas destes.

No mais, cumpre destacar que além do reconhecimento pessoal dos implicados, os ofendidos também reconheceram na Delegacia os seus objetos que haviam sido subtraídos, como também o simulacro de arma de fogo e a luva preta, ambos utilizados pelos denunciados na empreitada delitiva.

Além do mais, urge salientar que pretéritas investigações policiais, apontavam o envolvimento dos implicados com o tráfico de drogas, o que se confirmou com a apreensão de drogas, do dinheiro trocado e demais apetrechos/produtos relacionados ao comércio espúrio em questão, sendo importante mencionar ainda que o próprio denunciado
RIAN
relatou aos agentes da lei, no momento da prisão, que estava devendo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para Maikel Pereira dos Santos, gerente do tráfico de drogas nesta urbe, e por esse motivo estava praticando delitos patrimoniais (...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou
Rian Henrique Rossato
e
Isac Cecílio dos Santos
nos termos da inicial, em sentença assim prolatada:

“(...)
1. RELATÓRIO:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofereceu denúncia em desfavor de
RIAN HENRIQUES ROSSATO
, vulgo “RN”, brasileiro, solteiro, desempregado, portador da Cédula de Identidade com RG n.º 9123487242 SESP/RS, inscrito no CPF sob n.º 027.205.381-32, nascido em 14/11/2003, filho de Vandi Rossato e Senara Souza Henriques, residente e domiciliado na Rua Santa Lúcia, n.º 368-E, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT; atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Sinop, telefone (65) 9 9675-5337, lhe imputando a prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal, artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material de delitos; e,
ISAC CECILIO DOS SANTOS
, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da Cédula de Identidade com RG n.º 17302560 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 003.906.191-40, nascido em 25/07/1983, filho de Agemiro Cecilio dos Santos e Joana Barros dos Santos, residente e domiciliado na Rua 02, Bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória Local, telefones: (65) 9 9338-7106, lhe imputando a prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal, artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; e artigo 12, da Lei 10.826/2003, tudo em concurso material de delitos.

Narra a denúncia de Num. 102386052 - Pág. 1-6 que: (...).

Infere-se dos autos que a prisão em flagrante delito dos denunciados ocorreu em 03/10/2022 (Num. 101682938 - Pág. 1/2), homologada e convertida em prisão preventiva em 04/10/2022 (Num. 101683108 - Pág. 1-4).

A denúncia foi recebida em 07/03/2023 (Num. 102396447 - Pág. 1-5).

Citados (Num. 102473727 - Pág. 2-4 e Num. 102473733 - Pág. 2-4) os acusados apresentaram resposta à acusação (Num. 103351585 - Pág. 1-4 e Num. 103598399 - Pág. 1-3).

Durante a instrução processual foram inquiridas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes e procedido ao interrogatório dos réus (Num. 107452455 - Pág. 1/2, Num. 107507705 - Pág. 1-5, Num. 111719806 - Pág. 1/2, Num. 111719807 - Pág. 1, Num. 111792585 - Pág. 1-4 e Num. 128424800 - Pág. 1).

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação de
Rian Henriques Rossato
, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; e no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material de delitos; e de
Isac Cecilio dos Santos
pela prática dos delitos capitulados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; e no artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003 (calibre. 38 – de uso permitido a época dos fatos); tudo em concurso material de delitos; com pena acima do piso para ambos (Num. 128547251 - Pág. 1-31).

A defesa de
Isac Cecilio dos Santos
pugnou pelo a) reconhecimento do flagrante ilegal por invasão de domicílio, anulando-se o processo ab initio; b) a absolvição do acusado pelo delito de roubo, nos termos do artigo 386, incisos V, e VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo; b.1) caso não seja a absolvição, pelo princípio da eventualidade, sejam afastadas as majorantes do roubo, bem como seja aplicada o concurso formal ou concurso material benéfico; c) a absolvição do acusado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, incisos V, e VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo; c.1) caso entenda pela posse das drogas pelo acusado Isac, seja desclassificado o crime de tráfico de drogas, para o crime de uso de entorpecente; d) a absolvição do acusado pelo delito de porte ilegal de munição de uso permitido, nos termos do artigo 386, incisos V, e VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo; d.1) caso entenda pela posse das referidas munições pelo acusado Isac, seja reconhecida a atipicidade da conduta; e) seja reconhecido também no mérito a invalidade das provas pela invasão de domicílio, aplicando-se os efeitos decorrentes; f) subsidiariamente, seja aplicada a pena mínima, aplicando-se desde já o regime inicial aberto ou semiaberto; g) sejam restituídos os bens apreendidos, quais sejam, 1 (um) celular Xiaomi, Redmi Note 10 S, 128 GB, Azul, cuja nota fiscal encontra-se nos autos (ID 103351589); Documentos pessoais do Sr. Isac Cecílio dos Santos; Chave do seu veículo Ford Ka, vez que o D. membro do Parquet, não logrou êxito em provar a posse ilegal dos referidos bens; h) seja expedido in continenti, o devido e competente alvará de soltura em favor do acusado, para que possa ser restabelecida imediatamente sua liberdade (Num. 129875175 - Pág. 1-31).

Já a defesa de
Rian Henriques Rossato
por sua vez, apresentou memoriais pugnando a) pela desclassificação do delito de inicialmente imputado de tráfico de drogas, para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/06; b) quanto aos demais fatos denunciados, pugnou pelo reconhecimentos da atenuante da confissão no importe de 1/6; c) para a fixação do regime de pena, pugnou pela detração do período em que Rian ficou recluso, alocando-o no regime semiaberto; e d) em caso de indeferimento do item “c”, seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, revogando-se a prisão preventiva e aplicando medidas cautelares diversas (Num. 130579091 - Pág. 1-9).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Tendo em vista que ao denunciado
RIAN HENRIQUES ROSSATO
foi-lhe imputado as condutas delituosas previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; e no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material de delitos; e ao denunciado
ISAC CECILIO DOS SANTOS
foi-lhe imputado as condutas delituosas previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; e no artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003 (calibre. 38 – de uso permitido a época dos fatos); tudo em concurso material de delitos, delitos que se processam mediante ação penal pública incondicionada, logo a legitimidade para propor a ação penal é do Ministério Público (art. 100, § 1º, do Código Penal).

O feito se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades, preliminares ou irregularidades a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.

Da análise minuciosa dos autos exsurge a
procedência da denúncia
, como adiante se verá.

A
materialidade
delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Num. 101682938 - Pág. 1/2), Boletins de Ocorrência (Num. 101682939 - Pág. 1-5 e Num. 101682940 - Pág. 1-5), Auto de Apreensão (Num. 101684095 - Pág. 1-3 e Num. 101683426 - Pág. 1), Termo de Reconhecimento de Objeto (Num. 101684102 - Pág. 1/2, Num. 101684103 - Pág. 1/2, Num. 101684109 - Pág. 1/2), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Num. 101684104 - Pág. 1/2, Num. 101684105 - Pág. 1/2, Num. 101684106 - Pág. 1/2, Num. 101684107 - Pág. 1/2, Num. 101684108 - Pág. 1/2, Num. 101684110 - Pág. 1/2), Termo de Entrega (Num. 101684112 - Pág. 1/2 e Num. 101684113 - Pág. 1/2), Auto de Avaliação (Num. 101683431 - Pág. 1), Exame de Caracterização e Eficiência de Munições de Arma de Fogo (Num. 124046137 - Pág. 1-3), Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (Num. 101684129 - Pág. 1-3), Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2023.11441-A01 (Num. 127026818 - Pág. 17), bem como pelas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

A
autoria
e recai sobre os acusados
Rian Henrique Rossato
e
Isac Cecilio dos Santos
, senão vejamos:

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães,
apud
Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: (...).

Consta do
Boletim de Ocorrência n. 2022.272782
que “[...] COMPARECE O COMUNICANTE A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA RELATANDO QUE NA DATA DO FATO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA COM ALGUNS AMIGOS CONFRATERNIZANDO; QUE ALGUMAS PESSOAS JÁ HAVIAM IDO EMBORA; QUE DIEGO E FRANCIANE FICARAM NA RESIDÊNCIA; QUE QUANDO DIEGO E FRANCIANE ESTAVAM INDO EMBORA O COMUNICANTE E SUA ESPOSA KARLA ACOMPANHARAM OS AMIGOS ATÉ O PORTÃO DA RESIDÊNCIA; QUE FICARAM CONVERSANDO POR UM TEMPO EM FRENTE A RESIDÊNCIA; QUE ENTÃO FORAM ABORDADOS POR 01 DOS SUSPEITOS QUE ESTAVA ARMADO COM UMA PISTOLA .38 E LEVOU OS MESMOS PARA DENTRO DE CASA E ORDENOU QUE FICASSEM AJOELHADOS; QUE ENTÃO ENTRARAM NA RESIDÊNCIA MAIS 02 INDIVÍDUOS TAMBÉM ARMADOS COM PISTOLAS, APARENTEMENTE 02 GLOCK; QUE TODOS OS SUSPEITOS ESTAVAM UTILIZANDO CAPUZ, LUVAS E BLUSAS DE MANGA COMPRIDAS; QUE 01 DOS SUSPEITOS COLOCOU A ARMA NAS COSTAS DO COMUNICANTE PARA QUE ESTE NÃO OLHASSE O QUE ESTIVESSEM FAZENDO; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM A MOTO (YAMAHA/XT 660R) E O CARRO (FORD KA) DO COMUNICANTE; QUE DENTRO DO CARRO CONTINHA 02 ESCAPAMENTOS DE MOTO, 01 FACA, O REGISTRO DA ARMA DO COMUNICANTE E 02 MOCHILAS DA EMPRESA FS (QUE DENTRO DA MOCHILA CONTINHA 01 FONE DE OUVIDO DA MARCA JBL); QUE LEVARAM TAMBÉM 02 CELULARES DA MARCA XIAOMI (MI A2, DE COR PRETA, 99615-8664 E REDMI 9 PRO DE COR AZUL ESCURO, 99329-4116), 01 CELULAR DA MARCA SAMSUNG (A10 DE COR AZUL, 99359-1123), CARTEIRA COM DOCUMENTOS PESSOAIS DO COMUNICANTE, 01 ÓCULOS, 01 TÊNIS, CARTÕES DE BANCO, POWER BANK; QUE OS SUSPEITOS SAÍRAM MAS LOGO RETORNARAM POIS 01 DOS SUSPEITOS PENSOU QUE HAVIA ESQUECIDO SEU APARELHO TELEFÔNICO; QUE NISSO 01 DOS SUSPEITOS DEIXOU CAIR SUA LUVA NA RESIDÊNCIA; QUE O COMUNICANTE RELATA QUE ESTAVAM COM PRESSA E QUE ENTRE ELES NÃO ENTRAVAM EM ACORDO SOBRE O QUE LEVAR E FAZER COM AS VÍTIMAS; QUE ENTÃO QUANDO OS SUSPEITOS SAÍRAM NOVAMENTE O COMUNICANTE LOGO ENTROU EM CONTATO COM A POLÍCIA MILITAR E ESTA FOI ATÉ A RESIDÊNCIA; QUE NA CASA DO COMUNICANTE NÃO POSSUI CÂMERAS DE SEGURANÇA MAS QUE UMA CASA DE EVENTOS AO LADO POSSUÍ; O COMUNICANTE SE RESPONSABILIZA CÍVEL E CRIMINALMENTE PELAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS, DIANTE DISSO REGISTA-SE [...]” (Num. 101682940 - Pág. 1-5).

Já o
Boletim de Ocorrência n. 2022.273097
discorre que “[...] OS INVESTIGADORES DESTA DELEGACIA AO TOMAR CONHECIMENTO DO ROUBO OCORRIDO EM UMA RESIDENCIAL OCORRIDO NA NOITE ANTERIOR CONFORME NARRADO NO BOPJC DE NUMERO 2022.272782, ENTRARAM EM CONTATO COM UMA DAS VITIMAS A QUAL FOI SUBTRAÍDA SEU CELULAR E A MESMA PASSOU A RASTREAR A ULTIMA LOCALIZAÇÃO DO REFERIDO APARELHO, ASSIM SENDO, OS INVESTIGADORES LUIZ GUSTAVO, JAIRO, JOÃO KLEBERSON E RAFAEL DILIGENCIARAM ATE O REFERIDO LOCAL SENDO QUE NA CASA RESIDE GABRIEL MORAIS DOS SANTOS VULGO CHEFINHO, NO ENTANTO ELE NÃO ESTAVA NO LOCAL, E QUE AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA FOMOS RECEPCIONADOS PELA AVÓ DO GABRIEL QUE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAS CIVIS, ONDE NO MESMO TERRENO HAVIA UMA CASA NOS FUNDOS, O QUAL FOI ENCONTRADO RIAN HENRIQUE ROSSATO VULGO RN QUE ESTAVA DEITADO EM UM COLCHÃO NA SALA, TODO MACHUCADO, ONDE PASSOU A NOS RELATAR DE QUE HAVIA CAÍDO COM UMA MOTOCICLETA, SENDO ELA DE PRODUTO DO ROUBO NA NOITE ANTERIOR, NO ENTANTO NÃO QUIS FALAR QUEM ERA OS DEMAIS COMPARSAS, INFORMAMOS AINDA QUE FOI APREENDIDO NA POSSE DE RIAN DUAS PEDRAS DE ENTORPECENTE DO TIPO PASTA BASE, UM PINO DE COCAÍNA, R$ 257,00 REAIS EM PAPEL MOEDA E UM APARELHO CELULAR IPHONE; JÁ NO QUARTO ONDE ISAC CECILIO DOS SANTOS DIZ ESTAR DORMINDO, FOI ENCONTRADO ESCONDIDO DENTRO DA CAMA BOX UM SIMULACRO DE PISTOLA, USADO NO ROUBO DO BOLETIM ACIMA CITADO, UM PINO DE COCAÍNA USADO PELA METADE, OITO MUNIÇÕES DE CALIBRE 38 E DENTRO DE UMA LATA DE BALAS, UM CELULAR MARCA XIAOME DE COR AZUL, UMA PORÇÃO DE DROGA DO TIPO MACONHA, BEM COMO UMA LUVA DE COR PRETA, DO MESMO MATERIAL E TAMANHO DEIXADA POR RIAN RN NA CASA DA VITIMA NO MOMENTO DO ROUBO, ASSIM SENDO ENCAMINHAMOS RIAN E ISAC ATÉ ESTA DELEGACIA PARA QUE SEJA TOMADA AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS. CABE AINDA MENCIONAR QUE O MENOR INFRATOR GABRIEL MORAES DOS SANTOS VULGO CHEFINHO E RIAN HENRIQUES ROSSATO VULGO RN SÃO INVESTIGADOS POR FAZEREM PARTE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E AUTORIA EM VÁRIOS CRIMES RELACIONADOS AO TRAFICO E DE DROGAS E ROUBOS PARA O COMANDO VERMELHO, ESPECIFICAMENTE PARA O GERENTE DO TRAFICO DE DROGAS E CRIMINOSO NÃO CONVENCIONAL POR NOME MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS VULGO TREM BALA, INFORMAMOS AINDA QUE O CONDUZIDO RIAN NOS RELATOU INFORMALMENTE DE QUE ESTARIA DEVENDO AO GERENTE DO TRÁFICOS DE DROGAS (MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS A QUANTIA DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) E DEVIDO A ISSO ESTARIA COMETENDO TAIS ROUBOS NA REGIÃO; NESSA OCASIÃO DA PRISÃO NARRADA NESSE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RIAN INFORMALMENTE ASSUMIU QUE REALIZOU O ROUBO TANTO DO CARRO FORD K QUANTO DA MOTO E INCLUSIVE INDICOU O LOCAL ONDE POSSIVELMENTE TERIA SOFRIDO UMA ACIDENTE COM A MOTO ROUBADA DURANTE A FUGA; AINDA INFORMAMOS QUE NAS DILIGENCIAS ENCONTRAMOS A MOTO DENTRO DE UMA VALA, NO FINAL DA AVENIDA BRASIL SENTIDO A CIDADE DE NOVA MUTUM; RIAM PERDEU O CONTROLE COLIDIU COM UM MONTE DE TERRA E CAIU DENTRO DE UMA VALA; FOI ENTÃO RECUPERADO A MOTO E O CAPACETE QUE FORAM DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELA VÍTIMA E ENTREGUE. AINDA INFORMAMOS QUE NA DATA DE ONTEM DIA 02 10 2022 RECEBEMOS DE COLABORADOS INFORMAÇÕES SEGURAS DE UMA IMAGEM DE UM INTEGRANTE FACCIONADO COM UMA MÃO TATUADA SEGURANDO UMA ARMA APARENTANDO SER UMA PISTOLA GLOCK, CABE SALIENTAR QUE ESSA IMAGEM DA ARMA ENVIADA NO GRUPO DOS FACCIONADOS VIA NÚMERO 6596755337, SENDO QUE A ARMA ESTAVA ENCIMA DE UM TAPETE E FOI A ARMA CITADA NESSE REGISTRO DE OCORRÊNCIA APREENDIDA NA CASA ONDE RIAN ESTAVA; FOI APREENDIDO AINDA NO LOCAL O TAPETE VERDE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA IMAGEM DA ARMA ENVIADA NO GRUPO. OBSERVADO A TATUAGEM NA IMAGEM E COMPARANDO COM A TATUAGEM NA MÃO DE RIAM, NÃO RESTA DÚVIDAS QUE SE TRATAR DA MESMA PESSOA. PORTANTO SUGERIMOS QUE ESSA ESTIMADA AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTE COM MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PELA QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICO DO CELULAR MODELO IPHONE DE COR CINZA TRÊS CÂMERAS ATRAS PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS [...]” (Num. 101682939 - Pág. 1-5).

A vítima
Diego Jacob Maronesi
na fase investigativa informou que “[...] no dia 02/10/2022 por volta das 23:30 estava na casa de seu amigo VICTOR BRANDÃO, no bairro Parque das Araras, nesta urbe, junto a sua esposa FRANCIANE SILVA MOTA, o VICTOR BRANDÃO, e a esposa dele por nome KARLA CAROLINE, e ao saírem da residência, abriram o portão, e foram abordados por um suspeito branco, magro, de luvas, com tatuagem grande no braço direito, de rosto fino, máscara balaclava preta, com revólver provavelmente calibre .38, de cor preta, com numeração raspada, este com a arma em punho ordenou que entrassem na residência, e mandou todos ajoelharem na sala, e mandou todos retirarem os celulares, logo após entraram mais dois suspeitos: sendo um moreno, alto, de máscara, de luva, com uma pistola de metal, de cor preta, e outro suspeito moreno, altura mediana, de máscara, de luva, com uma pistola que parecia ser um simulacro de plástico; Que o suspeito branco, de tatuagem ordenou que fizessem um pix, entretanto o outro suspeito alto estava desesperado para sair do local; Que levaram vários objetos do local, dentre eles levaram do declarante: um celular marca Xiaomi de cor preta, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), um Power bank, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), este foi riscado pelo declarante com seu nome "DIEGO", cerca de R$ 40,00 em cédulas, dois cartões bancários do Sicoob, um cartão flash de benefício da empresa do declarante, um cartão Unimed; Que os suspeitos saíram do local com o veículo Ford Ka de cor branca, e uma motocicleta XT 660, de cor preta de propriedade do VICTOR; Que nesta delegacia de polícia reconhece pessoalmente com absoluta certeza o nacional RIAN HENRIQUES ROSSATO, como sendo o suspeito branco, com tatuagem no braço, com revólver, ora citado; Que nesta delegacia de polícia também reconheceu pessoalmente o suspeito ISAC CECÍLIO DOS SANTOS, como sendo o suspeito de altura mediana, de posse de um simulacro, ora citado; Que afirma que a máscara não cobria todo o rosto dos suspeitos, e deixava grande parte do rosto aparecendo, inclusive a testa, olhos e nariz, e afirma ter ficado bem próximo dos suspeitos por várias vezes; Que o suspeito branco, tatuado, pegou a carteira do declarante e retirou seus cartões bancários com dificuldade, logo após o suspeito retirou um luva, momento em que o declarante avistou o formato da tatuagem de cor preta no braço direito do suspeito, este deixou uma luva no local, que também reconheceu, nesta delegacia de polícia, um simulacro utilizado pelo suspeito ISAC CECÍLIO DOS SANTOS; Que afirma, nesta delegacia de polícia, durante o reconhecimento pessoal, ter reconhecido com absoluta certeza, a voz de ambos suspeitos; Que afirma que no momento em que os suspeitos saíram do local, ouviu o barulho de um carro saindo do local; Que afirma que avistou o momento em que o suspeito branco, tatuado, pegou o capacete preto e cinza do VICTOR para sair do local; Que nesta delegacia de polícia também reconheceu o capacete preto e cinza de propriedade do VICTOR [...]” (Num. 101684096 - Pág. 1-3).

A vítima
Franciane Silva Mota
na fase investigativa mencionou que “[...] no dia 02/10/2022, no período noturno, estava junto a seu esposo DIEGO, na casa de seu amigo VICTOR, em companhia da esposa dele: KARLA CAROLINE, e foram abordados por três suspeitos; Que inicialmente chegou um suspeito branco, magro, rosto fino, com tatuagem no braço, de máscara, com revólver, logo após chegaram mais dois suspeitos, sendo um moreno mais alto, de máscara, com uma pistola, em companhia de outro suspeito moreno de altura mediana, magro, de máscara, com outra pistola de cor preta que parecia ser de plástico; Que afirma que levaram da declarante: dois cartões bancários, sendo um flash da empresa FS em que trabalha, outro cartão Sicoob; Que levaram vários objetos de seu amigo VICTOR que estava na residência; Que nesta delegacia de polícia reconheceu com absoluta certeza o nacional RIAN HENRIQUES ROSSATO como sendo o suspeito branco, e tatuado ora citado, e que a tatuagem do braço dele era grande e ficava descoberta próximo a mão dele, bem como também reconheceu a voz dele, pois era calma e baixa; Que por algumas vezes ficou próximo ao suspeito branco, tatuado; Que na residência o suspeito branco e tatuado disse à declarante: FICA CALMO, COLOCA A MÃO NA CABEÇA E VAI PRA DENTRO", e a declarante estava bem próxima ao suspeito, sendo possível reconhecer a voz dele, pois os fatos ocorreram na data de ontem (03/10/2022) [...]” (Num. 101684097 - Pág. 1/2).

A vítima
Victor Emmanuel Martins Brandão
na fase investigativa narrou que “[...] no dia 02/10/2022, durante a noite, estava em sua residência com sua esposa KARLA CAROLINE, e um casal de amigos, sendo o DIEGO e a FRANCIANE; Que foram abordados por três suspeitos, todos armados e encapuzados, entretanto o capuz de todos eles estavam bem esticados e abertos, sendo possível observar grande parte do rosto dos suspeitos; Que inicialmente um suspeito branco, magro, altura mediana, de capuz, de tatuagem no braço, de posse de um revólver calibre .38, entrou nervoso na residência do declarante, mandou todos se ajoelharem na sala, pegou vários objetos dos presentes, Que a todo momento o suspeito branco e tatuado perguntava da motocicleta do declarante; Que observou a entrada de mais dois suspeitos, sendo um moreno, magro, de altura mediana, de capuz, com uma pistola que parecia estar leve na mão dele, tipo uma arma de plástico, e outro suspeito moreno, magro, alto, de capuz, com uma pistola de aço; Que o suspeito moreno de altura mediana parecia estar mais agitado, e o suspeito branco, tatuado, com o revólver estava bem mais calmo, falando baixo; Que o suspeito moreno, alto também estava bem exaltado; Que de propriedade do declarante, os suspeitos levaram: uma motocicleta marca XT 660 de cor preta, placa NPI7E88, ano 2009, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), um veículo Ford KA, de cor branca, ano 2018, avaliado em R$ 36.000,00, de placa QCS6F56, um aparelho celular marca Xiaomi Redmi 9 pro, azul, avaliado em R$ 1800,00, um aparelho celular marca Samsung A10, de cor azul avaliado em R$ 1.100,00, uma carteira com todos os seus documentos pessoais, cartões de crédito, um comprovante de passagem em nome do declarante, um óculos Chili Beans avaliado em R$ 300,00, uma faca com cabo de osso, avaliada em R$ 200,00, um tênis Mizuno de cor azul esverdeado avaliado em R$ 400,00, uma mini luneta de cor preta, avaliado em R$ 50,00, duas mochilas da empresa FS avaliadas em 80,00, cada, um fone JBL sem fio avaliado em R$ 350,00, um canivete avaliado em 40,00, dois escapamentos de motocicleta avaliados em R$ 500,00, cada, um registro da arma do declarante, sendo uma carabina 357, entretanto os suspeitos não levaram a arma do declarante que estava no guarda roupa de seu quarto; Que nesta delegacia de polícia reconheceu com absoluta certeza o nacional RIAN HENRIQUES ROSSATO, como sendo o suspeito branco, tatuado, com revólver ora citado; Que nesta delegacia de polícia reconheceu com absoluta certeza o nacional ISAC CECILIO DOS SANTOS, como sendo o suspeito moreno de altura mediana, ora citado; Que nesta delegacia de polícia também reconheceu a voz dos dois suspeitos; Que nesta delegacia de polícia reconheceu seu capacete de cor preta e cinza, um comprovante de passagem em nome do declarante, que foram apreendidos com os suspeitos; Que também reconheceu a arma de plástico em que afirma que estava em poder do suspeito ISAC, este parecia bem agitado com a arma de plástico; Que o suspeito branco e tatuado parecia estar mais tranquilo, pois estava com uma arma de fogo, revólver em punho, e falava sempre baixo; Que no local, o suspeito branco e tatuado deixou cair uma luva, esta foi tirada por ele e acabou esquecendo no local; Que nesta delegacia de polícia também reconheceu a outra luva de cor preta que fora apreendida com os suspeitos como sendo a outra parte da luva que foi deixada no local pelo suspeito branco, tatuado [...]” (Num. 101684098 - Pág. 1-3).

A vítima
Karla Caroline Silva Lima
na fase investigativa contou que “[...] no dia 02/10/2022 estava com seu esposo VICTOR e um casal de amigos (DIEGO e FRANCIANE) em sua residência quando foram abordados por três suspeitos, todos armados e encapuzados; Que um suspeito entrou primeiro na residência, este é branco, magro, de tatuagem grande no braço, de posse de uma arma de fogo; Que também observou o rosto do suspeito branco e tatuado, pois o capuz não cobria todo o rosto dele; Que posteriormente entraram mais dois suspeitos, sendo um moreno, de altura média, e outro era moreno, alto; Que nesta delegacia de polícia reconheceu com absoluta certeza o nacional RIAN HENRIQUES ROSSATO como sendo o suspeito branco e tatuado que entrou primeiro em sua residência; Que o suspeito branco e tatuado estava falando baixo, e calmamente e reconheceu a voz dele nesta delegacia de polícia [...]” (Num. 101684099 - Pág. 1/2).

A testemunha
Jairo Santana do Nascimento
na fase investigativa declarou que “[...] nesta data, os investigadores desta delegacia ao tomar conhecimento do roubo ocorrido em uma residencial ocorrido na noite anterior conforme narrado no bopjc de número 2022.272782, entraram em contato com uma das vítimas a qual foi subtraída seu celular e a mesma passou a rastrear a última localização do referido aparelho, assim sendo, os investigadores Luiz Gustavo, João Kleberson, Rafael, e o depoente diligenciaram até o referido local sendo que na casa reside Gabriel Morais dos Santos vulgo "chefinho", no entanto ele não estava no local, e que ao chegar na residência foram recepcionados pela avó do Gabriel que autorizou a entrada dos policiais civis, onde no mesmo terreno havia uma casa nos fundos, o qual foi encontrado Rian Henrique Rossato vulgo "RN" que estava deitado em um colchão na sala, todo machucado, onde passou a relatar de que havia caído com uma motocicleta, sendo ela de produto do roubo na noite anterior, no entanto não quis falar quem era os demais comparsas, informam ainda que foi apreendido na posse de Rian duas pedras de entorpecente do tipo pasta base, um pino de cocaína, R$ 257,00 reais em papel moeda e um aparelho celular Iphone, já no quarto onde Isac Cecilio dos Santos diz estar dormindo, foi encontrado escondido dentro da cama box um simulacro de pistola, usado no roubo do boletim acima citado, um pino de cocaína usado pela metade, oito munições de calibre 38 e dentro de uma lata de balas, um celular marca Xiaomi de cor azul, uma porção de droga do tipo maconha, bem como uma luva de cor preta, do mesmo material e tamanho deixada por Rian "RN" na casa da vítima no momento do roubo, assim sendo encaminharam Rian e Isac até a delegacia para que seja tomada as medidas legais cabíveis, cabe ainda mencionar que o menor infrator Gabriel Moraes dos Santos vulgo "chefinho" e Rian Henriques Rossato vulgo "RN" são investigados por fazerem parte da associação criminosa Comando Vermelho e autoria em vários crimes relacionado ao tráfico e de drogas e roubos para o comando vermelho, especificamente para o gerente do tráfico de drogas e criminoso não convencional por nome Maikel Pereira dos Santos vulgo Trem Bala, informa ainda que o conduzido Rian relatou informalmente de que estaria devendo ao gerente do tráfico de drogas (Maikel Pereira dos Santos a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e devido a isso estaria cometendo tais roubos na região; Que nessa ocasião da prisão narrada Rian informalmente assumiu que realizou o roubo tanto do carro Ford k, quanto da moto e inclusive indicou o local onde possivelmente teria sofrido um acidente com a moto roubada durante a fuga; Que ainda informa que nas diligencias encontraram a moto dentro de uma vala, no final da Avenida Brasil sentido a cidade de Nova Mutum; Que Riam perdeu o controle colidiu com um monte de terra e caiu dentro de uma vala, foi então recuperado a moto e o capacete que foram devidamente reconhecidos pela vítima e entregue. Que informa que na data de ontem dia 02/10/2022 receberam de colaborados informações seguras de uma imagem de um integrante faccionado com uma mão tatuada segurando uma arma aparentando ser uma pistola glock, cabe salientar que essa imagem da arma enviada no grupo dos faccionados via número 6596755337, sendo que a arma estava em cima de um tapete e foi a arma citada nessa ocorrência apreendida na casa onde Rian estava; Que foi apreendido ainda no local o tapete verde com as mesmas características da imagem da arma enviada no grupo, e observado a tatuagem na imagem e comparando com a tatuagem na mão de Rian, não resta duvidas que se tratar da mesma pessoa, portanto sugerem que a estimada autoridade policial represente com maior brevidade possível pela quebra de dados telefônico do celular modelo Iphone de cor cinza, com três câmeras na parte de trás para extração e análise de dados [...]” (Num. 101684092 - Pág. 1-3).

A testemunha
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
na fase investigativa descreveu que “[...] os investigadores desta delegacia ao tomar conhecimento do roubo ocorrido em uma residencial ocorrido na noite anterior conforme narrado no bopjc de número 2022.272782, entraram em contato com uma das vítimas a qual foi subtraída seu celular e a mesma passou a rastrear a última localização do referido aparelho, assim sendo, os investigadores Jairo, João Kleberson, Rafael, e o depoente diligenciaram até o referido local sendo que na casa reside Gabriel Morais dos Santos vulgo "chefinho", no entanto ele não estava no local, e que ao chegar na residência foram recepcionados pela avó do Gabriel que autorizou a entrada dos policias civis, onde no mesmo terreno havia uma casa nos fundos, o qual foi encontrado Rian Henrique Rossato vulgo "RN" que estava deitado em um colchão na sala, todo machucado, onde passou a relatar de que havia caído com uma motocicleta, sendo ela de produto do roubo na noite anterior, no entanto não quis falar quem era os demais comparsas, informam ainda que foi apreendido na posse de Rian duas pedras de entorpecente do tipo pasta base, um pino de cocaína, R$ 257,00 reais em papel moeda e um aparelho celular Iphone, já no quarto onde Isac Cecilio dos Santos diz estar dormindo, foi encontrado escondido dentro da cama box um simulacro de pistola, usado no roubo do boletim acima citado, um pino de cocaína usado pela metade, oito munições de calibre 38 e dentro de uma lata de balas, um celular marca Xiaomi de cor azul, uma porção de droga do tipo maconha, bem como uma luva de cor preta, do mesmo material e tamanho deixada por Rian "RN" na casa da vítima no momento do roubo, assim sendo encaminharam Rian e Isac até a delegacia para que seja tomada as medidas legais cabíveis, cabe ainda mencionar que o menor infrator Gabriel Moraes dos Santos vulgo "chefinho" e Rian Henriques Rossato vulgo "RN" são investigados por fazerem parte da associação criminosa Comando Vermelho e autoria em vários crimes relacionado ao tráfico e de drogas e roubos para o comando vermelho, especificamente para o gerente do tráfico de drogas e criminoso não convencional por nome Maikel Pereira dos Santos vulgo Trem Bala, informa ainda que o conduzido Rian relatou informalmente de que estaria devendo ao gerente do tráfico de drogas (Maikel Pereira dos Santos a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e devido a isso estaria cometendo tais roubos na região; Que nessa ocasião da prisão narrada Rian informalmente assumiu que realizou o roubo tanto do carro Ford k, quanto da moto e inclusive indicou o local onde possivelmente teria sofrido um acidente com a moto roubada durante a fuga; Que ainda informa que nas diligências encontraram a moto dentro de uma vala, no final da Avenida Brasil sentido a cidade de Nova Mutum; Que Riam perdeu o controle colidiu com um monte de terra e caiu dentro de uma vala, foi então recuperado a moto e o capacete que foram devidamente reconhecidos pela vítima e entregue. Que informa que na data de ontem dia 02/10/2022 receberam de colaborados informações seguras de uma imagem de um integrante faccionado com uma mão tatuada segurando uma arma aparentando ser uma pistola glock, cabe salientar que essa imagem da arma enviada no grupo dos faccionados via número 6596755337, sendo que a arma estava em cima de um tapete e foi a arma citada nessa ocorrência apreendida na casa onde Rian estava; Que foi apreendido ainda no local o tapete verde com as mesmas características da imagem da arma enviada no grupo, e observado a tatuagem na imagem e comparando com a tatuagem na mão de Rian, não resta duvidas que se tratar da mesma pessoa, portanto sugerem que a estimada autoridade policial represente com maior brevidade possível pela quebra de dados telefônico do celular modelo Iphone de cor cinza, com três câmeras na parte de trás para extração e análise de dados [...]” (Num. 101684093 - Pág. 1-3).

Interrogado na fase investigativa, o acusado
Rian Henriques Rossato
optou por exercer seu direito de silêncio (Num. 101684115 - Pág. 1-3).

Interrogado na fase investigativa, o acusado
Isac Cecilio dos Santos
optou por exercer seu direito de silêncio (Num. 101684118 - Pág. 1-3).

Durante a fase judicial foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, vejamos:

A vítima
Diego Jacob Maronesi
informou que “[...] a) que no dia 02, dia do primeiro turno das eleições, se reuniram na casa da vítima Victor Brandão, que é seu amigo; que estava com sua esposa; que foram até o local para comer churrasco e conversar; que estavam em 04 casais no início da noite; que no final da noite acabou ficando no local, a sua esposa, o Vitor e a esposa deste; b) que no momento em que Victor abriu o portão, por volta das 11h00min da noite, conversaram mais um pouco e logo em seguida um dos sujeitos entrou no local e não entenderam o que estava acontecendo; c) que até pensou que o suspeito fosse amigo de Victor, pois o agente fez um gesto como se fosse coçar a genitália; que nesse momento o agente sacou uma arma; que no momento em que sacou a arma mandou todos ficarem quietos e irem para dentro da casa; d) que todos entraram na casa; que o implicado mandou todo mundo ficar contra a parede; que depois o agente ordenou que todos fossem para frente do sofá e ficassem com o

rosto encostado no sofá; que ficou mais próximo da porta; que a ordem era o Victor e a esposa, sua esposa e depois ele; e) que o agente ficou do seu lado direito apontando a arma; que quando o suspeito foi encostar a porta, entrou outros dois bandidos na moradia com pistola em mãos; que os agentes deram a volta e ficaram os ameaçando por trás e dizendo que não era para olhá-los; f) que nesse momento, o suspeito que estava ao seu lado mandou que entregasse os documentos pessoais e seu celular; que foi tirando os objeto do bolso com calma e colocando do lado; que pediu para o agente lhe devolver a carteira com os documentos; g) que nesse momento o agente arrancou os cartões e o dinheiro que tinha na carteira e jogou o objeto no chão; que depois o agente lhe perguntou o que mais tinha em seu bolso; que informou que tinha seu power bank e deixou o objeto; que o agente também pegou as coisas de Victor; que o agente foi fazendo o ‘rapa’; que o suspeito só não levou o celular da esposa do Victor e de sua esposa, pois os objetos estavam do lado de fora, no gramado; h) que enquanto estavam os ameaçando, um dos suspeitos estava ‘acelerado’; que o segundo que entrou, o moreno, estava muito ‘acelerado’; que dava para ver que ele estava sob efeito de alguma droga; que este agente não parava de falar ‘vamos logo, tamo com pressa, temos que ir, os cara já deve estar ai’; i) que o agente que estava do seu lado era branco e os outros dois eram morenos; que o primeiro agente estava mais ‘tranquilo’, mas estava ‘necessitado’ de dinheiro, que este ficava falando para fazer pix se não iriam levá-los; que o terceiro agente também ficou falando que iam levá-los e amarrá-los até fazerem o pix ou transferirem dinheiro; que ficaram ameaçando de matá-los e deixá-los amarrados; que falaram de levá-los e depois descartá-los em algum lugar, que isso foi proferido pelo terceiro; que o terceiro foi o que mais ameaçou, o segundo estava mais ‘acelerado’ e o primeiro era o mais calmo dos três; que conseguiu ver o rosto do agente que estava do seu lado, pois máscara ficava caindo o tempo todo; que acha que a máscara ficava muito larga, que era uma balaclava; que as vezes em que olhou, o suspeito apontou a arma e o mandou olhar para baixo; que em alguns momentos até foram cutucados com a arma para não olharem para o rosto dele; que o segundo que entrou com a pistola; que a pistola parecia que não era de verdade; que praticam airsoft e entendem mais ou menos; que também dava para ver o rosto do segundo agente; que a balaclava deste também estava grande e ele a deixava pouco abaixo do nariz e em alguns momentos tentava recolher; que não conseguiu ver o rosto do terceiro suspeito; que não conseguiu enxergar porque ele ficou mais no canto; l) que conseguiu ver que esse agente estava com uma pistola de verdade; que deu para identificar logo de cara; que o primeiro agente estava com um revólver .38; que depois que pegaram os bens, os agentes ordenaram que todos ficassem com o rosto abaixado e depois saíram; que um suspeito ficou na porta do lado de fora, o outro saiu com o veículo de Victor acelerando – ‘fritando pneu’, o outro ficou tentando dar partida na moto; que o primeiro que saiu voltou para o local porque achou que havia esquecido seu celular; que o suspeito olhou a casa e não achou o celular, mas disse para não levantarem, pois iriam voltar; que escutaram a moto saindo e depois um outro carro; que a moto do Victor era uma XT 660 e fazia pouco tempo que havia sido comprada; que o carro era um Ford k branco; que na Delegacia reconheceu Rian; que de sua propriedade foi subtraído o celular, o power bank, cartões, uma quantia de aproximadamente R$ 40,00 em dinheiro, um cartão de vale da sua esposa e outro cartão dela que estavam em sua carteira; que os bens não foram recuperados; que antes de saíram, os agentes pediram que ele desbloqueasse o celular; que após a saída dos agentes conseguiu rastrear o aparelho e ligaram o policial Wladimir Mesquita, falou do ocorrido e mandou a localização de onde o celular estava; que enviou a localização também para o policial Paulo Cechi; que a localização foi repassada para os demais policiais; que em torno de 20 minutos depois os policiais chegaram na casa; que a diligência foi feita no outro dia, ocasião em que encontraram o Rian [...]” (Num. 107452455 - Pág. 1).

A vítima
Franciane Silva Mota
mencionou que “[...] a) que os fatos aconteceram no domingo, no primeiro turno das eleições; que era mais ou menos umas 10h00min, 10h15min da noite, por aí; que estavam saindo da casa do Victor e da Karla; que estavam no lugar fazia um tempo em uma janta; que estavam em cinco casais; que esses outros casais foram saindo aos pouquinhos durante a noite; que ficaram uns 40 minutos conversando e no momento em que foram ajuntar as coisas do churrasco para guardar; que abriram o portão para saírem e levarem o lixo; que estava na área de costas para a rua conversando com Karla, enquanto o Diego estava próximo dela e o Victor estava guardado a carne na geladeira; b) que estava conversando com a Karla e ela meio que paralisou e começou assim ‘não, não, não’; que quando olhou, sentiu que alguém encostou em sua lateral; que viu um rapaz mais alto do que ela; que falou ‘oi’, e o agente tirou a arma, anunciou o assalto e disse para ficarem quietos e irem para dentro; que seu esposo Diego já foi seguindo para dentro; que Karla estava chorando muito e o tempo todo ficou segurando em seu braço com a cabeça baixa; c) que entraram e o agente ordenou que se ajoelhassem de frente para o sofá; que Victor ficou meio sem reação e também viu de frente o agente entrando na casa; que esse agente branco, era mais alto que ela, mas mais baixo que seu esposo; que ficou olhando para o suspeito, pois a todo momento este ficava erguendo a balaclava que usava; que a balaclava estava larga e ficava caindo, por isso viu o rosto do suspeito nitidamente; que dois dos agentes estava com luvas de lã, e o primeiro agente tinha uma tatuagem no braço; que o agente ameaçou mais os meninos; que ficaram mais quietas no canto; que Karla jogou seu celular que estava carregando para debaixo do sofá; que seu celular ficou na área do lado da churrasqueira; que o agente ficava ameaçando os meninos e pedia dinheiro, chave do carro; que a primeira coisa que o suspeito pediu foi a chave do carro e da moto; que a XTZ do Victor estava do lado de fora e o carro também estava; que o carro que tinham estava a umas três casas, pois quando chegaram outros casais já estavam no local; que o agente pediu as carteiras, dinheiro e celulares; que o Diego foi falando quando estava colocando o celular e a carteira no chão; que Diego pediu para os agentes deixarem seus documentos; d) que no momento em que o suspeito foi pegar a carteira os outros dois agentes entraram correndo; que um desses suspeitos era alto, mas só viu suas costas; que um dos suspeitos entrou bem nervoso, estava extremamente alterado; que este agente estava com a balaclava larga e ficava puxando; que estava abaixada (gesticulou) e por baixo de seu braço ficou olhando para este agente; que este agente também entrou e derrubou várias coisas; que este agente foi em direção ao quarto do Victor e ao quarto de visitas; que viu bem o rosto deste agente quando ele abriu a geladeira, ele estava com a arma, mas ele tremia muito com a arma e ameaçava demais; que dizia que iriam levá-los, bem como que iria levar apenas as duas (mulheres) e depois apenas os homens; e) que conseguiu vê-lo pela luz da geladeira, momento em que este agente chegou perto dela, apontou a arma e mandou que ficasse quieta; que o terceiro agente não viu, apenas as suas costas; que viu os outros dois; que viu o rosto de Rian quando falou ‘oi’; que dois dos agentes estavam de chinelo, calça e manga longa; que Rian estava com a pupila gigantesca; que ficaram ameaçando; que Diego se ofereceu para fazer pix; que o terceiro agente mandava não olhar; que a arma do Rian era verdadeira; que o terceiro engatilhou a arma; que do agente que estava a ameaçando não tinha certeza se a arma era verdadeira; que eles falavam que iam levá-los; que posteriormente os agentes pegaram as chaves e disseram que estava cuidando e que iriam voltar ao local logo depois; que em seguida os agentes saíram; que depois avistou seu celular e ligaram para um amigo que tinha contato de um policial; que depois ligaram para um policial civil e outro militar; que também usaram o seu celular para rastrear o celular de Diego; que depois também ligou para sua gerente para bloquear os cartões, ocasião em que lhe foi repassado um 0800 para contato; que seu cartão estava na carteira de Diego; que Diego conseguiu verificar a localização do celular no Bairro Rio Verde; que os policiais chegaram no lugar um tempo depois; que depois os policiais foram em busca dos agentes; que Karla e Victor foram para sua casa posteriormente; que na segunda-feira na Delegacia reconheceu os agentes por uma tela; que também fizeram um reconhecimento de voz; que confirma que reconheceu Rian e Isac; que os suspeitos ficaram no local em torno de 20 minutos [...]” (Num. 107452455 - Pág. 2).

A vítima
Victor Emmanuel Martins Brandão
narrou que “[...] a) que fez um churrasco em sua casa; que estavam em quatro casais no começo; que no momento dos fatos, dois casais tinham ido embora; que ficou na casa ele, sua esposa, Diego e Fran; que era por volta das 10h30min, 11h00min da noite, os demais mencionaram que iriam embora; que neste momento abriu o portão; que estavam fazendo o churrasco na garagem de sua casa; que tem um Ford k e uma moto XT 600; que colocou a XT 600 na calçada e o carro na lateral da calçada; que abriu o portão; que a Fran disse para organizarem o local antes de irem embora; b) que ficaram no lugar arrumando e conversando uns 05 minutos com o portão com metade aberta; que mora de esquina; que no momento em que pegou a carne e levou para dentro de sua casa quando vinha retornando e chegou na porta da garagem veio o primeiro agente da rua em direção a sua casa; que esse agente era o Rian; que nesse momento Rian abaixou a balaclava e arrancou um .38 e os abordou já entrando em sua casa, ocasião em que disse ‘isso aqui é um assalto, todo mundo para dentro, anda, anda’; c) que entraram para a sala; que se afastou um pouco e o acusado disse ‘vai, ajoelha ai’; que então sua esposa, a Fran, e o Diego ficaram de sempre para o sofá; que ficava tentando observar; que viu as tatuagens no braço do implicado e a balaclava ficava caindo; que quando olhava, o imputado observou que estava sendo avistado e falou ‘quer morrer?’, e apontou a arma em sua direção; que o acusado Rian o mandou se ajoelhar e ficou apontando a arma em direção a sua cabeça; d) que o implicado perguntou onde estava a chave da moto; que percebeu que os agentes vieram ‘em cima’ da moto; que falou que a chave da moto estava ali; que se ajoelhou e nesse momento entrou mais dois suspeitos; que observou e viu que entrou primeiro o Isac e um terceiro que tinha uma altura de 1,90 mais ou meno; que os outros dois eram mais ou menos de sua altura, próximo de 1,80m; e) que quando ficou olhando os acusados, um deles ordenou que não era para ficar olhando e engatilhou uma pistola; que o Rian estava com um revólver .38, e os outros dois estavam com duas pistolas; que um deles engatilhou a pistola e começou a colocar nas costas e cabeça deste; que os agentes ficaram perguntando sobre a chave da moto, celular, assim como diziam que iriam matá-los; que falou para os agentes levarem o que quiserem e indicou o local da chave da moto; que Isac estava bastante eufórico, possivelmente sob efeito de drogas, bem acelerado; que Isac foi para dentro do quarto deste; que Isac desmontou um vídeo game e a televisão do quarto; que Isac desmontou e deixou no quarto, e voltou do cômodo bem acelerado; f) que Isac ficava falando para irem embora; que os demais queriam fazer pix; que o terceiro agentes queria levá-los amarrados para fazerem pix; que falou para o suspeitos levarem o que quiserem; que falou que podia fazer o pix e que não era necessário levá-los do local; que um dos agentes pegou a chave do carro e da moto, depois foi até o quarto e pegou um capacete; que o agente vinha apontando a arma; que Isac ficou

‘acelerando’ os outros dizendo ‘vamos embora, antes que alguém venha aqui’; que Isac ficou ‘acelerando’ enquanto os demais queriam o pix; que saíram e logo depois o Rian retornou a casa, pois achou que havia perdido o celular; que falou que ninguém estava com o celular, neste momento Rian deixou cair uma luva; que Rian dizia que não era para olhar; que depois os réus saíram com o carro e com a moto; que possivelmente chamaram a polícia; que sua esposa e a Fran conseguiram esconder o celular; que em torno de 30 minutos a polícia chegou; que explicaram toda a situação para a equipe policial; g) que foram fazer uma ronda; que conseguiram rastrear o celular do Diego; que a localização indicou uma casa no Bairro Rio Verde; que então ligaram os policiais que estavam fazendo a patrulha e passaram a localização para eles; que quando foram até a Delegacia, o local estava fechado; que retornaram na segunda de manhã e mostraram a localização; que os policiais foram na casa e conseguiram pegar dois dos agentes envolvidos; que depois encontraram seu capacete, sua carteira, um registro de viagem, a outra luva do agente, arma de brinquedo; que os agentes da lei também conseguiram localizar onde um dos agentes bateu a moto, após a indicação do lugar pelo suspeito; que após duas semanas encontraram o carro dentro de uma moto perto de um rio; que foi bem traumático; que a todo momento os agentes colocavam a arma nele e em Diego; que os agentes falavam de matar e levá-los amarrados; que até o momento gastou mais de R$ 13.000,00 com o conserto de sua moto com peças paralelas; que tinha dois escapamentos dentro carro, dois celulares; que em torno de R$ 20.000,00 está tendo de prejuízo; que ficou sem alguns pertencentes pessoais como óculos, tênis, roupas, celulares da empresa; (...); que conseguiu perceber o rosto de Isac, pois a máscara caia; que Isac apresentava ser mais velho; que reconheceu os implicados; que os bens subtraídos a maioria lhe pertencia [...]” (Num. 107452455 - Pág. 1).

A vítima
Karla Caroline Silva Lima
contou que “[...] a) que estavam fazendo um churrasco; que já era umas 11h00min (23h00min) quando o pessoal que estava em sua casa estava indo embora; que abriram o portão para eles saírem e começaram a organizar a bagunça do churrasco; que neste momento estavam na garagem saindo da casa e já veio o primeiro agente atravessando a rua; que o suspeito os abordou e mandou todo mundo entrar e ficar ajoelhado; que o suspeito começou pedindo o celular e os documentos de todos, a carteira e a chave da moto; que quando estavam na casa, a todo momento o agente colocava pressão e pedia a chave; que logo após chegou mais duas pessoas; b) que os dois estavam armados e já foram para o quarto para mexer no cômodo; que depois começara a pedir pix e diziam que iriam amarrá-los; que a todo momento eles ficavam pedindo pix e da chave da moto; que a chave do carro estava ao lado; que provavelmente os agentes pegaram as duas chaves junto; que chegaram a apontar a arma em sua direção; que o primeiro chegou já apontando a arma e ordenou que os quatro entrassem na casa e se ajoelhassem; c) que ficaram uns 10 minutos sob o poder dos agentes; que os fatos lhe geraram temor; que ficou apavorada e não conseguiu prestar atenção nos detalhes; que após os fatos mudaram de casa, pois não conseguiram mais permanecer no lugar; que ficaram na casa de amigos até conseguirem uma moradia para locar; [...]; que conseguiu ver o rosto do primeiro agente, quando ele chegou; que confirma que apenas reconheceu o Rian na Delegacia [...]” (Num. 107452455 - Pág. 2).

A testemunha
Jairo Santana do Nascimento
declarou que “[...] a) que a equipe policial tomou conhecimento do roubo através do registro de boletim de ocorrência; que durante as diligências investigativas, especificamente a oitiva das vítimas, um dos ofendidos informou que além do carro e uma moto XT, foi levado também um aparelho telefônico; que esse celular foi rastreado pela vítima, e a localização indicou que estava na casa de Gabriel Moraes dos Santos Vulgo ‘ND Chefinho’, e diante disso deslocaram até o local; que ao chegarem na localidade foram recebidos pela avó de Gabriel, que franqueou a entrada e não era a primeira vez que estavam no local; que esse menor Gabriel era filho de Isac; b) que foi feita uma ‘observada’ na casa e na moradia dos fundos foi encontrado Rian Henrique Rossato vulgo ‘RN’, que já era investigado pela prática do crime de tráfico de drogas e de outros roubos; que Rian foi encontrado no local todo machucado; que foi encontrado com o implicado pedras de pasta base; que Rian confessou que estava traficando drogas e que estava cometendo roubos, pois estava devendo drogas para o gerente do tráfico Maikel Pereira dos Santos; que Rian disse que estava machucado, pois havia caído de moto; c) que o agente não quis indicar os comparsas do crime e não soube indicar exatamente onde a moto estava; que em cima da cama onde estava os documentos de Isac Cecilio foi encontrado oito munições de calibre .38, um simulacro, uma pistola glock, uma porção de maconha, um pino de cocaína pela metade; que com Rian foi encontrado duas pedras de pasta base e um pino cheio de cocaína, além da quantia de R$ 257,00; que no quarto onde estava Isac foi encontrado alguns documentos, carteira, oito munições, e de dentro da cama caiu o simulacro; d) que através de informações de colaboradores, especialmente um print, indicando a participação de Rian em grupos criados para a venda de drogas; que neste grupo também tem uma imagem com a mão de Rian com a tatuagem e com uma arma, além de um tapete verdade aparecer na imagem; que uma das vítimas reconheceu Rian como um dos autores do crime; que provavelmente houve uma ‘pane’ na moto, e Rian seguiu sentido ao Fórum na Avenida Brasil em alta velocidade, ocasião em que rampou um monte de terra e caiu em uma valeta, o que justifica os machucados dele; que através de informações de colaboradores foi constatado o número da matrícula usado por Rian para a venda de drogas; que no quarto na casa de Isac e Rian foi encontrado uma das luvas do par de luvas; que o outro par da luva ficou na casa dos ofendidos; que as drogas encontradas na casa eram destinadas ao tráfico de drogas; que Rian participava dos grupos da facção criminosa Comando Vermelho; que Rian disse que vendia drogas para o gerente do tráfico de drogas Maikel Pereira dos Santos [...]” (Num. 107452455 - Pág. 1).

A testemunha
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
descreveu que “[...] a) que começaram a investigar, pois estava tendo uma série de roubos no município; que a investigação visava identificar os autores dos roubos; que o modus operandi utilizado pelos agentes era a entrada na moradia, rendimento das vítimas, depois levavam os objetos e veículos, além de cartões e transferências via pix; b) que neste caso, tomaram conhecimento que as vítimas foram rendidas na frente da residência e levadas para dentro do imóvel; que um dos autores entrou primeiro na casa; que essa pessoa seria mais branca, a qual rendeu as vítimas; que logo em seguida mais dois agentes chegaram com armas do tipo pistola; que os suspeitos fizeram o roubo, levaram os produtos; que depois as vítimas conseguiram acionar a polícia militar; que logo após a equipe de investigadores tomar conhecimento do fato, foi conversado com uma das vítimas que conseguiu fazer o rastreio de um dos celulares; que o rastreio indicou a casa da avó de Gabriel; que é filho do Isac; c) que ao chegarem no local, a mãe do Isac fraqueou a entrada; que a localização do aparelho indicava que o objeto estava na moradia aos fundos; que após conversarem com a mãe de Isac, ela mencionou que na casa aos fundos não havia ninguém e autorizou a entrada no imóvel; que no local encontraram Rian deitado no colchão; que logo viram que Rian apresentava várias lesões; que ao ser indagado sobre o motivo das lesões, Rian respondeu que havia caído de moto; que seria a moto subtraída da vítima; que Rian não lembra o local exato que estava a moto; que com algumas indicações de Rian, conseguiram encontrar a moto com ajuda da guarda municipal; que Rian rampou a moto em um barranco e havia caído em um buraco; que a moto estava bastante danificada, assim como Rian estava bastante machucado; que conseguiram identificar Rian como autor do roubo; que em outro processo de roubo consta uma conversa de Rian, onde é passado um pix para transferência; que o beneficiário do pix seria o Isac; d) que já havia investigações também relacionada ao tráfico; que foi encontrado porções de drogas com Rian; que tinham informações sobre o tráfico de drogas realizado pelos implicados; que as munições foram encontradas no quarto do Isac; que neste quarto havia roupas e documentos pessoais de Isac; que as munições e o simulacro estavam no quarto do Isac [...]” (Num. 128424800 - Pág. 1).

Interrogado em Juízo, o acusado
Rian Henriques Rossato
forneceu a sua versão sobre os fatos, esclarecendo “[...] a) confessa a prática do crime de roubo, negando a prática do delito de tráfico ilícito de drogas asseverando ser apenas usuário; b) não vende drogas e nem conhece a pessoal de Maquiel; c) que não falou nada no momento da prisão; que entrou na residência com mais duas pessoas que já estão em outra cidade (Benedito e Fernando); d) que Isac não estava junto; e) que estavam em um bar sob o efeito de bebida alcoólica e drogas e como estava precisando de dinheiro, sem pensar resolveram praticar o roubo; e) entraram na casa, pegaram alguns itens de valor e foram embora; f) assevera que em nenhum momento foram agressivos, agrediram as vítimas ou alguma coisa do tipo; g) conhecia Fernando e Benedito há pouco tempo; h) que estava morando há pouco tempo na casa; que alugava a casa e pagava o aluguel para a Joana porém não chegou a pagar o aluguel; i) que alugava a casa dos fundos e quem mora na casa da frente é a Dona Joana; j) que não concorda com o desbloqueio do aparelho celular apreendido em seu poder por ter informações intimas e pessoais; k) que viu Isac no sábado de noite e domingo de manhã quando estava saindo da casa; l) que já conhecia Gabriel; m) que não tem nenhuma participação com a facção; n) que chegou a tirar foto mas não era uma arma; o) reafirma sua participação no roubo e nega a participação de Isac; p) que aluga a casa dos fundo; q) que estava dormindo, quando acordou os policiais já estavam na porta da casa e Isac estava para o lado de fora da casa sentado; r) os policiais fizeram a abordagem e prenderam Isac no momento em que interrogando estava sendo agredido/torturado pela polícia; s) que as drogas apreendidas são de sua propriedade por ser usuário; t) é usuário há três anos, e no dia do roubo usou maconha; u) que é usuário de cocaína, pasta base e maconha; v) que nunca vendeu drogas e se não fosse a droga não teria cometido o crime; w) que tomou cervejas e usou pasta base (uma pedra média); não se lembra do acidente de moto pois estava “muito acelerado“ pelo uso da droga [...]” (Num. 111719806 - Pág. 1).

Interrogado na fase investigativa, o acusado
Isac Cecilio dos Santos
forneceu a sua versão sobre os fatos, esclarecendo “[...] a) que os fatos narrados são falsos; b) que chegou na cidade em um sábado e veio visitar a sua mãe; c) também veio resolver a situação de uma casa que havia vendido; d) que saiu com seu irmão Isaías; e) afirma que por volta das 09h00min da manhã quando chegaram na frente do portão da casa de sua mãe a polícia já os enquadrou, porém como o interrogando já tem passagem por assalto e tráfico o pegaram para fazer vistoria; f) na frente do portão já pegaram o celular, chave do carro, documentos pessoais e cartões de crédito; g) que a polícia se deslocou até casa de sua mãe e de lá foram até a casa dos fundos; h) que o chamaram apenas para fazerem o acompanhamento; i) que um policial chamado Gustavo e outro não se recorda o nome, começaram a bater no tal de Rian que estava lá na casa dos fundos; j) relata que foi algemado só porque no momento em que os policiais estavam batendo do Rian questionou “se o cara não tá armado, por que tanta covardia?”, desde então está preso. K) no momento da prisão de Rian estava do lado de fora acompanhando; l) nos fundos da casa de sua mãe tem uma kitnet que o Rian estava alugando; m) nessa quitinete tem um quarto e uma sala conjugada; n) não conhece o Rian, que o viu apenas no momento em que foi visitar a sua mãe; o) que Gabriel é seu filho; p) que chegou no sábado e na segunda-feira foi preso; [...] q) afirma que o aparelho celular Xiaomi apreendido é seu; r) autoriza o desbloqueio do aparelho celular apreendido em seu poder; s) mora em Várzea Grande; t) chegou no sábado por volta do meio dia; u) que estava ficando na casa da frente; v) que raramente faz uso de maconha e cocaína; w) que a munição apreendida não estava com o interrogando e não pegaram nada com ele; Que não tem nenhuma participação no roubo [...]” (Num. 111719806 - Pág. 1 e Num. 111719807 - Pág. 1).

Pois bem, em juízo as vítimas, bem como as testemunhas, foram coesas com os respectivos relatos apresentado em sede policial, reiterando o que já haviam declarado.

As declarações das vítimas devem receber do Juízo peso relevante, pois, tratando de crime cometido, no mais das vezes, na clandestinidade, no lusco-fusco das ruas, vielas e becos, a palavra delas assume especial importância na investigação, como se confere neste aresto do STJ: (...).

A tese defensiva de que o reconhecimento fotográfico e pessoal das vítimas ficaram maculados pela não observância dos preceitos legais não merece prosperar.

Não se desconhece que atualmente o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal é prova maculada, todavia, entendimento emanado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, datado de 22 de abril de 2022, aduz que, quando acompanhado de outros elementos de prova, o reconhecimento que não atenda aos requisitos previstos é válido, pois forma o conjunto probatório: (...).

Filio-me ao entendimento do pleno do Supremo Tribunal Federal.

Como se pode perceber, os reconhecimentos, fotográfico e pessoal, não estão isolados e não são os únicos elementos de prova que demonstram o cometimento do crime.

Como já dito, dentre três presos, três das quatro vítimas reconheceram os réus com convicção.

A informante/genitora de Isac Cecílio dos Santos, Sra. Joana Barros dos Santos, não demonstrou a inocência dos acusados.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir, verbis: (...).

No mesmo sentido, os depoimentos prestados pelos Policiais Civis na fase policial, momento mais próximo dos fatos, confirmando a realização das diligências e a identificação dos agentes delitivos envolvidos.

Ressalte-se que os depoimentos dos Policiais Civis merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente os acusados da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

Como se vê, a autoria dos réus é incontestável, não há dúvidas de que os réus praticaram os crimes descritos na inicial acusatória.

As provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidente a materialidade e a autoria delitiva dos réus de forma inequívoca. As vítimas narraram com precisão toda a conduta criminosa praticada pelos réus e seus comparsas, bem como as graves ameaças sofridas, subtração de seus bens e privação de liberdade que sofreram e reconheceram dois dos réus na fase policial e em juízo, confirmaram a participação de três autores dos delitos. E as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Civis que efetuaram a prisão dos comparsas e pela confissão parcial do réu
Rian Henrique Rossato
.

Importante ressaltar que a confissão parcial do réu
Rian Henrique Rossato
não afasta seu valor probatório, pois a confissão corroborada pela prova oral produzida em juízo. Com efeito, a confissão não pode ser descartada quando confirmada pelo restante do conjunto probatório.

Ainda, o réu
Rian Henrique Rossato
foi preso em flagrante juntamente com o comparsa
Isac Cecilio dos Santos
e encontrados na posse de parte dos bens subtraídos. E, como se sabe, encontrado o réu em poder do produto do crime, inverte-se o ônus da prova, competindo ao acusado fornecer convincente justificativa para o ocorrido, o que não se verificou no presente caso.

Assim, robusta a prova dos autos quanto a autoria, prova firme, segura e suficiente para demonstrar a ocorrência do roubo agravado, como descrito na denúncia e a autoria dele pelos réus.

Da mesma forma, a negativa apresentada pelo réu
Isac Cecilio dos Santos
, em Juízo restou isolada nos autos, notadamente em razão da coesão e firmeza na palavra das vítimas, convergente com a das testemunhas, que foram uníssonas quanto a ocorrência dos fatos narrados na peça acusatória.

É fato que os réus agiram impelidos por desejo de obter bens das vítimas, subjugando-as a lhes entregarem seus bens.

Restando devidamente comprovado, diante de toda a prova colhida nos autos, os
Rian Henriques Rossato
e
Isac Cecilio dos Santos
, e um comparsa ainda não identificado, constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para eles, indevida vantagem econômica, ordenou as vítimas a entregarem seus aparelhos celulares, carteiras e outros bens.

Em remate, cotejando os elementos amealhados ao longo do caderno processual, dúvidas não pairam quanto a responsabilidade penal dos réus
Rian Henriques Rossato
e
Isac Cecilio dos Santos
, de modo que descabe sequer cogitar de absolvição, sendo a condenação destes medida de justiça.

Nessa exegese, as causas de aumento de pena insertas na exordial acusatória restaram demonstradas, porquanto três foram os autores do delito, estando, também, suficientemente demonstrado o emprego de arma de fogo, ainda que este não tenha sido apreendida, já que tal fato é insuscetível de afastar a referida majorante Outrossim, dúvidas não há acerca da incidência da majorante inserta no artigo 157, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal, eis que os acusados e outro comparsa ainda não identificado mantiveram as vítimas sob custódia, no interior da residência, por mais de 20 (vinte) minutos, período este juridicamente relevante. Imperioso destacar que, por se tratar de elementar objetiva, as causas de aumento de pena se comunicam a todos os autores do crime, nos moldes do artigo 30 do Código Penal.

Por fim, infere-se que mediante uma só ação, desdobrada em mais de um ato, foram praticados os quatro crimes de roubo consumado, no mesmo contexto e com desígnios autônomos, ou seja, desejando-se, com a autonomia, duplo resultado, arredando-se a figura da continuidade delitiva.

Como se sabe, a teor do entendimento esposado nas Cortes Superiores e, em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 34
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Assim, responde o acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), todos do Código Penal.

A prova dos autos se mostra robusta e coesa, revelando também a ocorrência do delito de
tráfico ilícito de drogas
(artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) pela materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Num. 101682938 - Pág. 1/2), Boletins de Ocorrência (Num. 101682939 - Pág. 1-5 e Num. 101682940 - Pág. 1-5), Auto de Apreensão (Num. 101684095 - Pág. 1-3 e Num. 101683426 - Pág. 1), Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (Num. 101684129 - Pág. 1-3), Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2023.11441-A01 (Num. 127026818 - Pág. 1-7), e, ainda, pela prova oral produzida em juízo.

A autoria pesa em desfavor dos acusados.

No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que os policiais civis narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento dos fatos, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas.

Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico ao de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal: (...).

Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória.

Os depoimentos dos policiais, conforme salientado, foram harmônicos e verossímeis, o que não se verifica na versão fornecida pelos réus.

Ademais, estão ausentes quaisquer relatos de inimizade por parte dos policiais para com os acusados ou outra razão para que eles atuassem de maneira a prejudicar os réus. Restam, portanto, motivos suficientes para que os depoimentos dos policiais sejam considerados verdadeiros e aptos a participar da formação de convencimento do juízo.

Por outro lado, a versão fornecida pelos réus não se sustenta como um relato verossímil. De acordo com os acusados, as drogas localizadas eram apenas para o consumo.

Ao fim e ao cabo, tem-se que a versão dos acusados não deve prosperar, não sendo, nem ao menos, suficiente para implicar em dúvida razoável, haja vista que absolutamente descolada das demais evidências e carente de outros elementos que possam lhe conceder subsídios.

Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autoria e materialidade da conduta descrita na exordial.

Ademais, anoto que não se trata de casa de violação de domicílio, tal como aventado nas alegações finais de defesa. Afinal, em momento algum foi dito que os policiais adentraram a casa em que os acusados foram localizados sem autorização. Antes, o que se revela é que foram averiguar, na residência dos fundos, através do rastreamento do aparelho celular de uma das vítimas do roubo ocorrido na noite anterior. Em contato com a mãe do acusado Isac Cecilio dos Santos, Sra. Joana Ramos dos Santos foi permitida a entrada, que, inclusive, se faz necessária até mesmo ao cumprimento da diligência anterior. Veja-se, portanto, que inexiste nada que desabone a entrada no domicílio uma vez que franqueada. Neste contexto, as drogas foram encontradas de maneira fortuita, configurando-se, então, o flagrante em apuração.

Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do artigo 33, da Lei 11.343/06: (...).

In casu, a conduta dos agentes se ajusta aos verbos descritos no caput do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, consumando-se o delito com a prática de qualquer uma das hipóteses previstas, na medida em que as condutas se enquadram na forma descritiva dos tipos penais de: “guardar” e “ter em depósito”.

Por esta razão, comprovada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Também certa a condenação pela prática do delito de posse irregular de munições (artigo 12 da Lei 10.826/03) imputado a
Isac Cecílio dos Santos
.

De fato, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Num. 101682938 - Pág. 1/2), Boletins de Ocorrência (Num. 101682939 - Pág. 1-5 e Num. 101682940 - Pág. 1-5), Auto de Apreensão (Num. 101684095 - Pág. 1-3 e Num. 101683426 - Pág. 1), Exame de Caracterização e Eficiência de Munições de Arma de Fogo (Num. 124046137 - Pág. 1-3), pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria do crime de posse de munições imputado ao acusado é plena e cabal, pela prova oral em ambas as fases da persecução criminal, demonstrando que manteve sob sua guarda munições, no interior do quarto em que seus pertences foram localizados.

Eventual excesso por parte dos Policiais que cumpriram a diligência não é capaz de macular a prova produzida, porquanto a entrada no domicílio foi franqueada.

Além disso, o testemunho dos policiais merece fé até prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em falsamente incriminar o réu, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra qualquer possibilidade de que os policiais mentiram ou inventaram a diligência para prejudicar de forma injusta o acusado, como também não vislumbro contradições na versão por eles apresentada na fase policial e na instrução judicial.

Ressalte-se, por oportuno, que os relatos colhidos dos policiais se mostram harmônicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de infirmá-los e demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por policiais.

A eficácia das munições apreendidas no interior do quarto em que seus pertences foram localizados foi constatada pelo laudo pericial (Num. 124046137 - Pág. 1-3).

Consigne-se que referido crime previsto no Estatuto do Desarmamento, por se tratar de crime de perigo abstrato, que se consuma com a simples prática da conduta incriminada, independe da demonstração de risco concreto à incolumidade pública. (...)

Assim, fixada a responsabilidade criminal de
Isac Cecílio dos Santos
como incurso no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Concluo, assim, que os réus realizaram condutas antijurídicas, ajustáveis ao tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para (
i
)
CONDENAR
o denunciado
RIAN HENRIQUES ROSSATO
pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; e no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material de delitos; e, (
ii
)
CONDENAR
o denunciado
ISAC CECILIO DOS SANTOS
pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º- A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; e no artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003; tudo em concurso material de delitos
(...)”.

a)

Pleito comum de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando
Rian Henrique Rossato
, e a defesa de
Isac Cecílio dos Santos
pretendem a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006,
o primeiro
, sob a alegação de que “
o simples fato de terem sido encontradas pequenas substâncias entorpecentes com o acusado não é o bastante para se comprovar o comércio de drogas (...). Não se comprovou qualquer liame que pudesse estabelecer um vínculo entre o entorpecente apreendido pelos policiais com a finalidade de mercancia por parte do acusado
”.

Segundo consta nos autos, na posse de
Rian
foram encontrados 1 (um) pino de cocaína, com peso de
0,085g,
2 (duas) unidades de pasta base, com
1,91g
, R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) em espécie; e, com
Isac
, 1 (um) pino de cocaína de
0,085g
e 1 (uma) porção de maconha, com
2,27g
[Id. nº 215743237 - Pág. 1].

Na audiência de instrução e julgamento, o PC Jairo Nascimento Santana relatou que:

“(...)
Na casa dos fundos foi encontrado o senhor Rian Henrique Rossato, vulgo ‘RN’, que também,
embora não haja relatórios pretéritos de investigação de tráfico de drogas
, já era investigado por tráfico, por participar de grupos da associação criminosa ‘Comando Vermelho’ e também de ser investigado por outros roubos na cidade de Lucas do Rio Verde (...).
Com Rian Henrique Rossato, vulgo ‘RN’, foi encontrado um pino cheio, foi encontrado, além das duas pedras de pasta-base, um pino cheio de cocaína e salvo engano R$ 257,00
(duzentos e cinquenta e sete reais). (...) Dentre essas informações seguras de colaboradores, aparece também um cadastro de lojistas nesse grupo, jogo aberto, um grupo de rede social fechado, onde todos os integrantes são integrantes da associação criminosa Comando Vermelho e nesse cadastro aparece exatamente que o número que era utilizado por Rian Henrique Rossato, atualizando a sua lojinha (...). Eles solicitam um cadastro ali, o cara manda o nome dele completo, o lugar onde ele vende droga, que ele tá credenciado a vender drogas e havia um fato bastante interessante, bem abaixo desse cadastro, existe uma pergunta se é irmão ou se é companheiro, ou seja, se ele é batizado ao Comando Vermelho (...) e o ‘x’ estava marcado como ‘irmão’
”.

Ministério Público: Essas drogas encontradas (...) eram destinadas ao tráfico?

Testemunha: Sem sombra de dúvidas eram destinadas ao tráfico de drogas, principalmente a droga que a gente encontrou com Rian (...). As duas drogas estavam em tamanhos semelhantes (...). O dinheiro ali a forma que ‘tava’. Ele próprio disse que vendia droga pra um gerente de tráfico de drogas, de nome Maykel Pereira dos Santos (...)
.
Em cima da cama, onde estavam os documentos do senhor Isac Cecílio, foram encontradas 8 munições de calibre .38, dentro da cama dele, escondido ali, foi encontrado um simulacro de uma pistola Glock, foi encontrada

uma porção de maconha também e um pino de cocaína pela metade
”.

Conforme se extrai do auto de apreensão, nenhum petrecho, tais como balança de precisão, caderno de anotações, embalagens, relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes foi localizado no local.

Embora o PC Jairo tenha dito em juízo que
Rian
era investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive integrando um grupo de ‘lojistas’ da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, não há nos autos nenhum relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil ou qualquer outro elemento informativo a corroborar o afirmado.

A pequena quantidade de entorpecente apreendida, circunstância que caracteriza mais o consumo do que a mercancia, não é suficiente para imputar aos apelantes o delito de tráfico de drogas, por ausência de provas robustas do comércio ilegal.

Desse modo, embora haja provas de que os entorpecentes localizados pertenciam aos réus – o que afasta o pedido deles de absolvição por insuficiência probatória –, os subsídios probatórios não demonstram que as referidas substâncias seriam destinadas à traficância, sobretudo porque não foram presenciados atos de comércio pelos policiais civis e nenhum petrecho, comumente utilizado para o tráfico, apreendido.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca do tipo penal infringido, impõe-se desclassificar o tráfico para o delito inserto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

b)

Recurso de Isac Cecílio dos Santos

A defesa almeja a declaração de nulidade das provas obtidas, por infringência ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da CF, sob o argumento da inexistência de fundadas razões a justificar a busca domiciliar.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
”
1
.

No julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, o Relator Ministro Rogério Schietti Cruz “
destacou que a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
”
2
.

Na hipótese, o ingresso na residência dos réus foi justificado na localização transmitida por um dos celulares subtraídos, a qual foi repassada para a Polícia Civil por uma das vítimas.

Em que pese a defesa defenda que o referido celular não foi localizado na residência dos réus, em juízo, a vítima Diego Jacob Maronesi confirmou que, de fato, “
os bens não foram recuperados
”, contudo, “
após a saída dos agentes conseguiu rastrear o aparelho e ligaram para o policial Wladimir Mesquita, falou do ocorrido e mandou a localização de onde o celular estava; Que enviou a localização também para o policial Paulo Cechi; Que a localização foi repassada para os demais policiais; Que, em torno de 20 minutos depois, os policiais chegaram na casa; Que a diligência foi feita no outro dia, ocasião em que encontraram Rian
”.

Além dessa circunstância, os policiais civis Jairo Santana do Nascimento e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo afirmaram, em juízo, que a mãe de
Isac
franqueou a entrada deles no local,
in verbis
:

A testemunha Luiz Gustavo Peixoto Pinedo descreveu: “(...)
logo após a equipe de investigadores tomar conhecimento do fato,
foi conversado com uma das vítimas que conseguiu fazer o rastreio de um dos celulares
; que o rastreio indicou a casa da avó de Gabriel; que é filho do Isac; que ao chegarem no local,
a mãe do Isac fraqueou a entrada
; que a localização do aparelho indicava que o objeto estava na moradia aos fundos; que após conversarem com
a mãe de Isac, ela mencionou que na casa aos fundos não havia ninguém e autorizou a entrada no imóvel
”.

Desse modo, resta afastada a tese de ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, haja vista a entrada na residência ter sido motivada por dados concretos observados pelos investigadores da Polícia Civil, consistentes no rastreador do celular de uma das vítimas e na autorização da proprietária do local, circunstâncias que legitimam a atuação dos agentes públicos.

No que se refere ao crime de roubo, a defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que:
a)
“
o sr. Rian Henrique Rossato isenta o apelante Isac Cecílio dos Santos de qualquer participação no crime de roubo ou de qualquer natureza
”;
b)
“
ficou consignado que os roubadores usavam balaclavas, fato que torna a identificação bastante precária
”;
c)
“
resta claro que não houve reconhecimento de Isac, tanto que inexistem nos presentes autos termos de reconhecimento de pessoa de Isac, assinados pelas vítimas Karla e Franciane
”;
d)
“
todos os itens apreendidos estavam em posse de Rian, sendo tal documento oficial da Polícia Civil desta urbe, denotando que com o Sr. Isac não foi apreendido nenhum objeto proveniente do roubo
” e;
e)
o reconhecimento pessoal de
Isac
não seguiu as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No interrogatório judicial,
Rian Henrique Rossato
confessou o cometimento do delito de roubo majorado e isentou
Isac Cecílio dos Santos
da responsabilidade criminal:

“(...)
Acusado Rian: É verdadeira a questão do roubo (...), o tráfico eu sou usuário (...).

Ministério Público: O senhor entrou com quantas pessoas lá?

Acusado Rian: Foi eu e mais duas pessoas.

Ministério Público: Quem são essas outras duas pessoas?

Acusado Rian: (...) Não vou citar nome.

Ministério Público:
O Isac foi reconhecido pelas vítimas, o Isac era uma delas
?

Acusado Rian:
Não
. (...) Nesse dia estava o Benedito e mais um outro, Fernando, aí nós estávamos em um bar e foi nesse momento que eu estava alucinado de droga, porque eu sou usuário e eu estava muito precisando de dinheiro, eu, sem pensar muito, eu fui, mas na casa nós só entramos, pegamos alguns itens de valor e já saiu embora (...).

Ministério Público: O que vocês fizeram com os objetos roubados?

Acusado Rian: (...) O carro foi recuperado e a moto foi acidentada.

Ministério Público: Quem que acidentou essa moto?

Acusado Rian: Fui eu (...).

Ministério Público: Foi apreendido um celular iphone com o senhor?

Acusado Rian: Isso, é meu aparelho telefônico.

Ministério Público: O senhor concorda e autoriza desbloqueio desse celular?

Acusado Rian: Eu não concordo (...), porque tem coisas íntimas lá, pessoais (...).

Ministério Público: O senhor conheceu o Isac da onde?

Acusado Rian: Eu cheguei de ver o Isac no sábado de noite e domingo de manhã quando eu acordei pra sair da casa

Ministério Público: E o Gabriel?

Acusado Rian: O Gabriel eu já conhecia ele.

Ministério Público: Vocês fazem parte do Comando, da facção?

Acusado Rian: Eu não tenho nenhuma participação com essa facção (...).

Defesa de Isac: O Isac mora com o senhor ou estava com o senhor no momento da prisão?

Acusado Rian: No momento da prisão eu estava dormindo. Quando eu acordei os policiais já estavam na porta da casa, o Isac estava do lado de fora da casa sentado. Os policiais fizeram revista na casa, fizeram a abordagem e nada, o Isac não estava lá comigo (...)
”.

Isac Cecílio dos Santos
, ao ser interrogado em sede judicial, negou a prática do crime de roubo majorado:

“(...)
Acusado Isac:
Esses fatos são falsos
. (...) Eu cheguei num sábado para ir pra casa da minha mãe visitar ela e resolver uma situação de uma casa que eu tinha vendido, eu tinha passado um dinheiro para investimento. Foi eu e meu irmão saímos e, por volta das 9 horas da manhã quando nós chegamos na frente do portão da casa da minha mãe a polícia me enquadrou lá na frente, eu e o meu irmão. Só que entre eu e meu irmão, como eu já tinha passagem, eu não nego que tenho passagem por assalto, tenho passagem por tráfico, entendeu? Eles pegaram eu pra ir fazer vistoria, entendeu? Na frente do portão pegaram meu celular, a chave do meu carro e os meus documentos pessoais, junto com os cartões de crédito, isso e aquilo, ali na frente do portão da minha casa. Foram até a casa da minha mãe e de lá foram até no fundo. A princípio me chamaram apenas pra eu fazer o acompanhamento, quando chegou lá, o policial de nome de Gustavo e outro que eu não sei o nome dele começaram a bater em um tal de Rian que estava lá na casa lá do fundo. Quando eles estavam batendo no cara, eu perguntei: ‘se o cara não estava armado, por que tanta covardia?’. Daí mandaram me algemar, desde então me puseram pra cá e eu estou aqui (...).

Ministério Público: (...) O senhor conhece o Rian de onde?

Acusado Isac: Na verdade, eu não conheço o Rian, O Rian, eu vi lá, eu fui visitar a minha mãe ali e vi ele ali.

Ministério Público: E o Gabriel?

Acusado Isac: O Gabriel é meu filho.

Ministério Público: O ‘vulgo’ chefinho?

Acusado Isac: (...) de vulgo eu não sei, porque eu não ando morando com ele já tem algum tempo.

Ministério Público: O senhor estava aqui há quanto tempo?

Acusado Isac: Eu cheguei no sábado, na segunda-feira eu fui preso.

Ministério Público: Algumas vítimas foram ouvidas, inclusive na fase de inquérito e reconheceram o senhor?

Acusado Isac: Eu vou falar para o senhor, se o senhor vai em uma sala de reconhecimento, você e um cara todo machucado, que provavelmente tava numa moto, e coloca só você e ele no reconhecimento e fala que é vocês dois, a vítima vai falar que é ou não é? Entendeu? Automaticamente. Segundo o que vem me falando são três pessoas (...).

Ministério Público: E essa luva?

Acusado Isac: A luva eles nem me deixaram entrar lá dentro (...)
”.

Na audiência de instrução e julgamento, Victor Emmanuel Martins Brandão (vítima) detalhou como os fatos delituosos ocorreram e confirmou o reconhecimento de
Isac
e
Rian
:

“(...)
Vítima Victor: chegou na porta da garagem veio o primeiro agente da rua em direção a sua casa;
que esse agente era o Rian
; que nesse momento Rian abaixou a balaclava e arrancou um .38 e os abordou já entrando em sua casa, ocasião em que disse ‘isso aqui é um assalto, todo mundo para dentro, anda, anda’; c) que entraram para a sala; que se afastou um pouco e o acusado disse ‘vai, ajoelha ai’; que então sua esposa, a Fran, e o Diego ficaram de sempre para o sofá; que ficava tentando observar; que viu as tatuagens no braço do implicado e a balaclava ficava caindo; que quando olhava, o imputado observou que estava sendo avistado e falou ‘quer morrer?’, e apontou a arma em sua direção; que o acusado Rian o mandou se ajoelhar e ficou apontando a arma em direção a sua cabeça; d) que o implicado perguntou onde estava a chave da moto; que percebeu que os agentes vieram ‘em cima’ da moto; que falou que a chave da moto estava ali; que se ajoelhou e nesse momento entrou mais dois suspeitos; que observou e
viu que entrou primeiro o Isac
e um terceiro que tinha uma altura de 1,90 mais ou menos; que os outros dois eram mais ou menos de sua altura, próximo de 1,80m; e) que quando ficou olhando os acusados, um deles ordenou que não era para ficar olhando e engatilhou uma pistola;
que o Rian estava com um revólver .38
, e os outros dois estavam com duas pistolas (...).
que Isac estava bastante eufórico
, possivelmente sob efeito de drogas, bem acelerado; que Isac foi para dentro do quarto deste; que Isac desmontou um vídeo game e a televisão do quarto; que Isac desmontou e deixou no quarto, e voltou do cômodo bem acelerado; f)
que Isac ficava falando para irem embora
; que os demais queriam fazer pix; que o terceiro agentes queria levá-los amarrados para fazerem pix; que falou para o suspeitos levarem o que quiserem; que falou que podia fazer o pix e que não era necessário levá-los do local; que um dos agentes pegou a chave do carro e da moto, depois foi até o quarto e pegou um capacete; que o agente vinha apontando a arma; que Isac ficou ‘acelerando’ os outros dizendo ‘vamos embora, antes que alguém venha aqui’; que Isac ficou ‘acelerando’ enquanto os demais queriam o pix;
que saíram e logo depois o Rian retornou a casa, pois achou que havia perdido o celular; que falou que ninguém estava com o celular, neste momento Rian deixou cair uma luva
; que Rian dizia que não era para olhar (...). que foram fazer uma ronda; que conseguiram rastrear o celular do Diego; que a localização indicou uma casa no Bairro Rio Verde; que então ligaram os policiais que estavam fazendo a patrulha e passaram a localização para eles; que quando foram até a Delegacia, o local estava fechado; que retornaram na segunda de manhã e mostraram a localização; que os policiais foram na casa e conseguiram pegar dois dos agentes envolvidos; que depois encontraram seu capacete, sua carteira, um registro de viagem (...);
que conseguiu perceber o rosto de Isac, pois a máscara caia; que Isac apresentava ser mais velho; que reconheceu os implicados
; que os bens subtraídos a maioria lhe pertencia
”.

Na etapa policial, Victor Emmanuel Martins Brandão reconheceu, dentre os bens apreendidos na residência:
1)
o simulacro utilizado pelo suspeito Isac;
2)
a luva deixada no local pelo suspeito Rian;
3)
um capacete preto e cinza de sua propriedade;
4)
um comprovante de passagem da Empresa Itamarati que estava em seu nome;
5)
o acusado
Isac Cecílio dos Santos
e;
6)
o acusado
Rian Henrique Rossato
[Id. nº 215743245 - Pág. 1, 215744150 - Pág. 1 e 215743249 - Pág. 1].

Em que pese
Isac
ter afirmado em juízo que foi colocado apenas ao lado de
Rian
para ser reconhecido, de acordo com o Termo de Reconhecimento nº 2022.16.391133, Andrenilson Costa Abreu também foi perfilado ao seu lado [Id. nº 21574150 - Pág. 1].

As declarações de Diego Jacob Maronesi são no mesmo sentido da vítima Victor Emmanuel Martins Brandão, com a ratificação dos reconhecimentos realizados na etapa policial,
in verbis
:

“(...)
Promotor de Justiça: Na delegacia, o senhor chegou a realizar o depoimento de algum deles?

Vítima Diego: Sim, cheguei.
Eu reconheci agora não lembro os nomes
. Ah sim,
o rapaz branco eu lembro sim, era Rian, se eu não me engano, o nome dele, o outro que eu não lembro,

o moreno que eu não me lembro agora
(...).

Defesa de Isac: Eles estavam usando balaclava, você identificou um como sendo branco de tatuagem no braço, né?

Vítima Diego: É, o rosto dele eu também vi. (...)

Defesa de Isac: E quanto aos outros dois, eles guardavam semelhanças entre si ou eram pessoas diferentes, altura diferente?

Vítima Diego: De altura diferente, um era um pouco mais baixo. (...) Esse segundo que entrou (...), eu consegui ver o rosto dele também porque a balaclava deve estava abaixo do nariz assim, aí deu para ver toda essa parte aqui do rosto dele.

Defesa de Isac: (...) E a compleição física?

Vítima Diego: Olha, eu reparei mais no segundo ali, que ele era fortinho, (...) de um porte até normal (...).

Defesa de Isac: Você sabe me dizer mais ou menos ou aproximadamente quanto tempo eles ficaram na casa?

Vítima Diego: Aproximadamente uns 15 a 20 minutos, eu acho, não sei (...).

Defesa de Isac:
Você fez o reconhecimento desses dois acusados na delegacia, como é que foi esse reconhecimento foi por foto ou presencial
?

Vítima Diego:
A gente viu eles por um visor
.

Defesa de Isac: Quantos tinham (...)?

Vítima Diego: Se eu não me engano tinha três.

Defesa de Isac: Esses três eram parecidos ou bem distintos?

Vítima Diego: Parecidos (...).

Defesa de Rian:
Quando você foi fazer o reconhecimento a polícia tinha te informado que já tinha prendido todas as pessoas, como que foi? Você pode nos informar
?

Vítima Diego:
Não, eles só levaram a gente lá para olhar os suspeitos
(...)
”.

O Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2022.16.391101 aponta que Diego Jacob Maronesi reconheceu
Isac Cecílio dos Santos
como uma das pessoas que cometeu o roubo [Id. nº 215743247 - Pág. 1].

Não obstante não conste o termo de reconhecimento assinado por Franciane Silva Mota, ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou que reconheceu
Isac
na delegacia,
in verbis
:

“
(...) Vítima Franciane: Os outros dois deu para saber, o Rian porque eu realmente falei oi para ele quando ele chegou, vi nitidamente ele, vi o rosto dele. Ele estava de chinelo. O outro, que estava alterado, também estava de chinelo. Estavam todos de chinelo, calça e manga longa. (...) E o Rian, eu acredito que ele estava alterado com alguma coisa, ele estava com a pupila assim gigantesca, mas ele estava extremamente calmo (...).

Promotor de Justiça: Vocês procederam o reconhecimento desses indivíduos?

Vítima Franciane: Sim, o assalto foi no domingo. Na segunda-feira de tarde, parece que eles já foram localizados e apreendidos e (...) a gente foi na delegacia fazer o reconhecimento (...). A gente viu eles por uma telinha que tem um vidro (...) e como o Rian falou bem próximo de mim e o outro não parava de ameaçar a gente fez um reconhecimento de voz. Os policiais fizeram eles falarem: ‘é um assalto’, (...) para que a gente reconhecesse a voz. E a voz pra mim foi bem nitidamente.

Promotor de Justiça:
Você reconheceu os dois, o Rian e o Isac
?

Vítima Franciane:
Sim, o Isac eu não cheguei a ver o rosto dele inteiro como do Rian (...), eu consegui ver até aqui assim, mais ou menos, mas a balaclava estava bem larga, então foi praticamente o rosto todo, só faltou a boca pra mim ver, mas o resto eu consegui ver
(...)
”.

Além dos reconhecimentos realizados por
Victor Emmanuel Martins Brandão, Diego Jacob Maronesi e Franciane Silva Mota, e dos depoimentos testemunhais dos policiais civis que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, outro elemento probatório que reforça a autoria delitiva é o fato de que alguns dos bens subtraídos das vítimas terem sido localizados com os agentes.

Malgrado a defesa alegue que houve violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que “
não houve reconhecimento pessoal, e sim induzimento
”, analisando o termo de reconhecimento conclui-se que os ofendidos descreveram as características físicas dos apelantes e, posteriormente, identificaram-nos dentre mais dois outros indivíduos.

Portanto, a negativa de autoria do réu, desamparada de qualquer outra prova que a reforce, não pode ser acolhida, principalmente quando contrariada por robusto acervo probatório reunido nos autos.

Quanto ao crime de posse irregular de munição, a defesa busca a absolvição pela insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta, sob a alegação que foram apreendidas apenas 8 (oito) munições, desacompanhadas de arma de fogo.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida
” [AgRg no REsp 2085215 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 14/5/2024. DJe: 20/5/2024].

In casu
, consta dos autos que foram apreendidas 8 (oito) munições de arma de fogo, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis. Contudo, os artefatos foram localizados no contexto de flagrante delito e na prisão do apelante
pela prática do crime de roubo majorado
, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.

Em situação em que a posse ilegal de munições se soma a crime de roubo praticado mediante ameaça por arma de fogo, não cabe a aplicação do princípio da insignificância.

No concernente ao delito de roubo, a defesa busca o decote das majorantes.

Em relação à restrição de liberdade da vítima, o juízo de origem apenas indicou a causa de aumento de pena, contudo sem fundamentá-la, o permite o seu recorte, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, a defesa de
Isac
sustenta que não houve apreensão de arma de fogo, mas apenas de simulacro.

Entretanto, conforme entendimento deste E. Tribunal e do STJ, para a incidência da majorante da arma de fogo não se faz necessária a apreensão ou realização de perícia, com vistas a aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada, bastando tão somente que as provas demonstrem que o delito fora com ela praticado, como na hipótese.

Consigno que o deslocamento de causas de aumento de pena do roubo da terceira fase da dosimetria para a primeira se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador, constituindo-se em fundamento idôneo para o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime.

Contudo, o juízo de origem incorreu em
bis in idem
, tendo em vista que
também
reconheceu as majorantes do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo na terceira fase:

“
Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas e restrição da liberdade (metade).

Pois bem, três agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação.

Desta forma, aumento (metade), referente ao
concurso de agentes

e
restrição da liberdade
, restando uma pena intermediária de
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Considerando a inovação da Lei nº 13.654/18, conforme §2º-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo
emprego da
arma de fogo
,
restando uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador [Precedentes: AgRg no HC 903937 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 23/4/2024. DJe: 29/4/2024].

Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no artigo 157 do Código Penal tem pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo deslocamento da majorante do concurso de pessoas, e aplico a fração de 1/6 (um sexto), chegando a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a serem valoradas.

Na terceira fase, aplico a majorante do emprego de arma de fogo, exasperando a pena na fração de 2/3 (dois terços), alcançando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando que o delito atingiu o patrimônio de
quatro vítimas distintas
, elevo a pena em 1/4 (um quarto), encontrando 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘
a
’, do Código Penal.

Por fim,
Isac
almeja a restituição dos seguintes bens apreendidos:
1)
celular Xiaomi, Redmi Note 10S;
2)
seus documentos pessoais e;
3)
chave do seu veículo Ford Ka, sob a alegação de que não são objetos e nem instrumentos do crime.

Consoante dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal, “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termos nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Embora a defesa tenha juntado uma nota fiscal do celular, o referido documento não se encontra no nome de
Isac
, mas de sua mãe, o que impede a restituição do bem, visto que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

Além disso, não há qualquer comprovação da propriedade do veículo que o apelante almeja reaver a chave. Desse modo, viável apenas a devolução dos documentos pessoais do apelante.

c)

Recurso de Rian Henrique Rossato

Em relação ao crime de roubo majorado, a defesa busca o redimensionamento da pena-base pelo recorte das vetoriais das
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na sentença, as referidas circunstâncias judiciais foram negativadas, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Circunstâncias e consequências do crime: valoro de forma negativa, tendo em vista que o acusado
se uniu a outras pessoas
, inclusive
armada
, sendo o grau de reprovação tanto maior quanto o terror que se impõe às vítimas, as quais tiveram sua
intimidade invadida e devassada à força
, além do
nítido abalo emocional
, cujos efeitos ainda persistem,
atento também ao prejuízo causado
, diante do elevado valor dos objetos roubados
”.

O deslocamento de causas de aumento de pena do roubo da terceira fase da dosimetria para a primeira se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador, constituindo-se em fundamento idôneo para o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime.

Contudo, o juízo de origem incorreu em
bis in idem
, tendo em vista que também reconheceu as majorantes do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo na terceira fase:

“
Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas e restrição da liberdade (metade).

Pois bem, três agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação.

Desta forma, aumento (metade), referente ao
concurso de agentes

e
restrição da liberdade
, restando uma pena intermediária de
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Considerando a inovação da Lei nº 13.654/18, conforme §2º-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo
emprego da
arma de fogo
,
restando uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
”.

Portanto, mantenho na primeira fase da dosimetria da pena somente o aumento referente ao concurso de agentes.

Já na terceira etapa, o juízo de origem apenas indicou o número de majorantes, sem fundamentá-las.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador [Precedentes: AgRg no HC 903937 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 23/4/2024. DJe: 29/4/2024].

Assim, mantenho tão só a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Passo à dosimetria.

O crime, previsto no artigo 157 do Código Penal, possui pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo deslocamento da majorante da comparsaria, chegando a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa, pelas quais reduzo a pena no patamar mínimo, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a majorante do emprego de arma de fogo, exasperando a pena na fração de 2/3 (dois terços), alcançando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando que o delito atingiu o patrimônio de
quatro vítimas distintas
, elevo a pena em 1/4 (um quarto), encontrando 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘
a
’, do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

1)

Dou parcial provimento
ao recurso de
Rian Henrique Rossato
para redimensionar a reprimenda imposta em relação ao crime de roubo majorado, fixando-a em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, e desclassificar a conduta que lhe foi inicialmente atribuída na sentença condenatória [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de droga para consumo pessoal [art. 28, do mesmo diploma legal];

2)

Dou parcial provimento
ao apelo de
Isac Cecílio dos Santos
para readequar a pena para 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, e desclassificar a conduta do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para o delito do art. 28, do mesmo diploma legal.

Mantenho incólumes os demais itens da sentença objurgada.

Determino a devolução dos documentos pessoais de
Isac Cecílio dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024